Tribunal: CARF
Processo: 10845.722362/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.722362/2011-38
ACÓRDÃO
3102-002.959 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MC COFFEE DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA INTERPOSTA. GLOSA.
Comprovada a existência de interposição de pessoas jurídicas de fachada,
com o fim exclusivo de mascarar a aquisição de insumos diretamente de
pessoas físicas, para obter valores maiores de crédito na apuração da
contribuição no regime não cumulativo, correta a glosa dos créditos
decorrentes desses expedientes ilícitos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luis Cabral, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow (substituto[a] integral), Pedro Sousa Bispo (Presidente).

Fl. 2634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.959 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722362/2011-38
2
RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP):
4. Trata o presente processo de Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER) de
COFINS não cumulativo, relativo ao 1o trimestre de 2010, no valor de R$
714.396,37 (fls. 02-05).
5. Por meio do despacho decisório da EQITD/DIORT/DERAT/SPO de fls. 2391-2449,
o Pedido de Ressarcimento foi indeferido, em síntese, com base nos seguintes
fundamentos:
i) Os créditos pleiteados são de COFINS do 1° trimestre de 2010, vinculados a
Receitas de Exportação;
ii) Em 28/03/2013 foi dado início ao procedimento fiscal e o contribuinte foi
intimado a apresentar em 20 (vinte) dias mídia contendo os arquivos digitais
contábeis e fiscais referentes ao período; memórias de cálculo dos créditos
pleiteados, dos valores informados em Dacon, da depreciação calculada, das
exportações, dos fretes, etc; contrato social; faturas de energia elétrica; contrato de
aluguéis; cópias das notas fiscais de exportação e comprovantes da efetiva
ocorrência da exportação; relação de mercadorias e produtos comprados e
vendidos; descrição do processo produtivo; bem como algumas declarações. Em
22/04/2013, apresentou resposta para a referida intimação;
iii) Em 13/05/2013, foi intimado a apresentar em 5 (cinco) dias todas as notas
fiscais, comprovantes de pagamento e de recebimentos relativos à aquisição de
café de alguns fornecedores selecionados por amostragem. A resposta consta às fls.
546 a 631;
iv) Em 13/06/2013, foi intimado a apresentar todas as notas fiscais eletrônicas de
aquisições de insumos de sociedades cooperativas. Apresentou resposta à
intimação;
v) Em 19/08/2013, foram intmados todos os fornecedores de café do referido
contribuinte a apresentar esclarecimentos acerca das operações de café realizadas
no período, bem como, no caso das cooperativas, se realizam a exclusão da base de
cálculo dos valores repassados aos cooperados (fls. 1093 a 1234). As respostas das
cooperativas seguem às fls. 1235 a 1535;
vi) Em 09/10/2013, foram intimadas as sociedades cooperativas fornecedores do
sujeito passivo que praticaram atos de terceiros no período a apresentar o valor
total ou percentual das aquisições de café de pessoas físicas ou jurídicas não
cooperadas destinadas à Mc Coffee do Brasil Ltda (fls. 1536 a 1559). As respostas
das cooperativas seguem às fls. 1560 a 1599;
vii) Em 14/10/2013, o contribuinte foi intimado foi intimado a apresentar memórias
de cálculo dos fretes contratados e dos serviços utilizados como insumos, a
descrição dos referidos serviços, algumas notas fiscais de aquisições de insumos e
de crédito presumido (fls. 1084 a 1092). Em 23/10/2013, apresentou resposta à
intimação (fls. 1600 a 1610);
Fl. 2635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.959 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722362/2011-38
3
viii) Em 21/01/2014, foi intimado a apresentar alguns conhecimentos de transporte
de aquisição de café bem como o respectivo comprovante de pagamento da
mercadoria transportada. Em 31/01/2014 apresentou sua resposta. Em
12/02/2014, foi intimado novamente a apresentar outros conhecimentos de
transporte de aquisição de café bem como o respectivo comprovante de
pagamento da mercadoria transportada. Em 26/02/2014 apresentou sua resposta;
ix) Em 08/04/2014, foi intimado os Srs. Kenta Yasuoka, CPF n° 234.619.578-28,
Diretor-Presidente da Mc Coffee do Brasil Ltda. e José Carlos Gomes da Silva, CPF n°
316.642.298-68, procurador do sujeito passivo, a se apresentar na repartição fiscal
para prestar esclarecimentos acerca (1) dos procedimentos adotados pela empresa
com o fim de encontrar e obter no mercado interno café com qualidade superior,
destinado ao mercado externo; (2) dos procedimentos adotados pela empresa
durante a aquisição do referido café de qualidade superior; e para (3) apresentação
de lista dos corretores que operaram vendendo o café para o sujeito passivo (fls.
2336 a 2338).
x) No dia 15/04/2014, compareceram à repartição fiscal e espontaneamente
forneceram as informações requeridas o Sr. Kenta Yasuoka, CPF n° 234.619.578-28,
Diretor-Presidente da Mc Coffee do Brasil Ltda., o Sr. Marcio Manoel de Araújo, CPF
n° 035.505.628-37, responsável pelas compras de café e o Sr. Sussumu Sassaki, CPF
n° 188.139.849-87, gerente administrativo da Mc Coffee do Brasil Ltda.
xi) Em 17/04/2014, apresentou petição, utilizando-se do e-Dossiê de Atendimento
n° 10010.021591/0414-41, solicitando juntada a este processo de documentação
relativa à Solução de Consulta Cosit n° 65, de 2014, que tem como consulente o
Conselho de Exportadores de Café - CECAFÉ, CNPJ n° 03.449.280/0001-08,
associação civil da qual, segundo declaração, o sujeito passivo é membro associado.
xii) As hipóteses legais de utilização do saldo credor da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS na compensação com débitos relativos a outros tributos e
contribuições administrados pela RFB ou no ressarcimento desses créditos
relacionam-se às seguintes situações: (a) Créditos vinculados a receitas decorrentes
de operações de exportação de mercadorias para o exterior, nos termos do art. 5°,
§§ 1° e 2°, da Lei n° 10.637, de 2002, e do art. 6°, §§ 1° e 2°, da Lei n° 10.833, de
2003; (b) Saldo credor acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário nos
termos do art. 16, inciso II, da Lei n° 11.116, de 2005, em razão do disposto no art.
17 da Lei n° 11.033, de 2004, que assegura a manutenção de créditos vinculados a
operações de vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não-
incidência da contribuição para o COFINS;
xiii) Sobre os créditos presumidos, antes de adentrar em seus aspectos técnicos
normativos, é essencial, para melhor entendimento, tecer breves considerações
acerca da conjuntura histórica do agronegócio nacional;
xiv) É rotina no mercado agroindustrial o fornecimento, por produtores rurais
pessoas físicas, de insumos a pessoas jurídicas enquadradas no regime não-
cumulativo da Contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins. Ressalte-se que as
pessoas físicas (fornecedoras) não são contribuintes das contribuições e, portanto,
suas vendas, em tese, não ensejam direito a creditamento pelos adquirentes;
Fl. 2636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.959 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722362/2011-38
4
xv) A aplicação isolada da regra geral da não-cumulatividade desequilibrava as
relações comerciais no agronegócio, vez que as pessoas jurídicas que apuram a
Contribuição para o PIS/PASEP e a Cofins no regime não-cumulativo naturalmente
favoreciam as aquisições de insumos agroindustriais de pessoas jurídicas, pois
assim teriam direito ao crédito relativo a estas aquisições;
xvi) A solução pretérita, fornecida pela Lei n° 10.684, de 2003, e pela Lei n° 10.833,
de 2003, em sua redação original, foi possibilitar a apuração de créditos
presumidos por pessoas jurídicas que produzissem as mercadorias de origem
animal ou vegetal elencadas nas referidas normas em relação aos insumos
adquiridos de pessoas físicas, calculados à base de 70% da alíquota original,
"cheia". Essa medida, contudo, não surtiu efeitos na amplitude planejada, tendo em
vista que, nas aquisições efetuadas de pessoas jurídicas, permanecia a possibilidade
de geração de créditos normais, em valor cheio, superiores, ainda, aos créditos
presumidos gerados nas aquisições de pessoas físicas;
xvii) A alternativa adotada para que o mercado adquirisse o equilíbrio foi a
suspensão da incidência das contribuições nas vendas daqueles produtos quando
realizadas por pessoas jurídicas, visando afastar a possibilidade de apuração de
créditos ordinários da não-cumulatividade; acompanhada de permissão para
apuração e dedução de créditos presumidos não-cumulativos originados nessas
vendas. Em outras palavras, o equilíbrio no agronegócio foi obtido dispensando às
vendas efetuadas por pessoas jurídicas tratamento equivalente àquele já recebido
pelas vendas efetuadas por pessoas físicas, qual seja, desoneração tributária
associada à autorização para apuração de créditos presumidos;
xviii) Analisando os artigos 8o e 9o da Lei n° 10.925, de 2004, naquilo que se refere
ao agronegócio do café, ramo de atuação o sujeito passivo, nota-se que a lei
permite no caput do art. 8° a dedução de crédito presumido apurado pelas pessoas
jurídicas, inclusive cooperativas, produtores de café, em relação aos insumos (inciso
II do art. 3° das Leis n° 10.637, de 2002, e n° 10.833, de 2003) (mesmo quando)
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. Vale observar
que as cooperativas produtoras também foram autorizadas a calcular créditos
presumidos;
xix) No §1° do mencionado artigo, a Lei n° 10.925, de 2004, estende o rol de
fornecedores abrangidos pelo crédito presumido. Assim, as aquisições efetuadas de
cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar café e de pessoa jurídica que exerça atividade
agropecuária e cooperativa de produção agropecuária também possibilitam a
apuração de crédito presumido na forma do caput do art. 8° da Lei n° 10.925, de
2004;
xx) Em consonância com a norma supracitada, o art. 9° da Lei n° 10.925, de 2004,
aperfeiçoou o tratamento dado aos fornecedores do agronegócio, suspendendo a
incidência das contribuições nas situações especificadas;
xxi) Em resumo, da forma disciplinada à época, é possível a dedução de créditos
presumidos calculados à razão de 35% do crédito básico, cheio, por pessoas
jurídicas, inclusive cooperativas, produtoras das mercadorias de origem animal e
vegetal especificadas no art. 8° da Lei n° 10.925, de 2004, no qual inclui-se o café
cru em grãos, em relação a insumos adquiridos de pessoa física ou recebidos de
Fl. 2637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.959 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722362/2011-38
5
cooperado pessoa física, ou nas aquisições efetuadas das pessoas especificadas no
§ 1° do mesmo artigo, ocorrendo, nesse último caso, a suspensão da incidência das
contribuições, como reza o art. 9° da mesma lei;
xxii) MODUS OPERANDI DA UTILIZAÇÃO DE NOTEIRAS E DA INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA NO AGRONEGÓCIO DO CAFÉ. Antes da alteração da Lei n° 10.925,
de 2004, pela Lei n° 12.599, de 2012, o crédito presumido em questão era calculado
à alíquota inferior à alíquota básica, cheia, à razão de 35% de seu valor, como reza
o inciso III do § 3° do art. 8° da Lei n° 10.925, de 2004, sendo tributariamente mais
vantajoso para o adquirente exportador obter café de pessoas jurídicas atacadistas
de café, chamadas de maquinistas. Isso porque, por estarem fora da incidência do
campo do crédito presumido, a incidência cheia das contribuições nas referidas
aquisições tinha o condão de permitir para o adquirente exportador o cálculo de
crédito à razão de 100% da alíquota básica, cheia;
xxiii) Por essa razão, tornou-se comum que os exportadores de café, no intuito de
aumentar o valor do crédito apurado, utilizassem-se pessoas jurídicas inexistentes
de fato, criadas com falsa aparência de legalidade com o objetivo de atuarem como
atacadistas de café, pseudomaquinistas, que se interpõem de forma fraudulenta
entre o produtor rural e o exportador, real adquirente. Em linhas simples, nesse
esquema, os pseudomaquinistas "adquirem" o café de produtores rurais, cerealistas
e de cooperativas de produção e o "revendem" para os exportadores, reais
adquirentes, numa operação sem propósito negocial, com mero intuito de inflar o
crédito do exportador;
xxiv) Trata-se de uma interposição fraudulenta no agronegócio criada com o
objetivo de dissimular uma compra e venda de mercadoria diretamente do
produtor rural que tornaria menor o crédito apurado na aquisição realizada pelo
exportador, bem como o revestiria de caráter menos nobre, uma vez que o crédito
seria então presumido e, portanto, à época dos fatos, passível apenas de dedução,
não podendo ser ressarcível em dinheiro ou compensado com outros tributos
administrados pela RFB.
xxv) Além de causar dano ao Erário, a fraude acaba por prejudicar o agronegócio,
pois envolve compulsoriamente o pequeno produtor, que fica refém dos grandes
exportadores de café, que se recusam a adquirir a mercadoria diretamente dos
produtores ou cerealistas, impondo a utilização das referidas falsas comerciais
atacadistas de café, chamadas Noteiras, por terem sido criadas apenas com o
objetivo de emitir notas fiscais que guiarão o café com aparente idoneidade até o
exportador;
xxvi) Destaca-se que a situação em tela não produz financeira ou tributariamente
benefícios para nenhum dos elos envolvidos na cadeia de exportação do café, senão
para o próprio exportador;
xxvii) O exportador, como maior adquirente do mercado, tem a opção então de
comprar café econômica e tributariamente onerado de atacadistas, gerando
crédito básico à alíquota cheia, ou diretamente do produtor rural, em que,
naturalmente, terá preços menores, decorrente da não oneração tributária e
econômica da operação, com a contrapartida de ter créditos presumidos com
alíquota reduzida à razão de 35 da original. Essa é a situação de equilíbrio buscada
Fl. 2638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.959 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722362/2011-38
6
pelo legislador, pois equipara, ou, ao menos, aproxima, financeiramente, as opções
para o exportador;
xxviii) Situação distinta configura-se no momento em que o atacadista de café
inexiste de fato e, com a emissão de notas fiscais, apenas guia o café que sai
diretamente do produtor rural, transita por armazéns-gerais para ocultar a sua
verdadeira origem, e é remetido ao real adquirente exportador. Nesse caso,
naturalmente, o pseudo-atacadista não recolhe ou pretende recolher tributos sobre
as operações ficticiamente realizadas, pois existe apenas no âmbito formal, não
tem recursos patrimoniais ou humanos compatíveis e não visa ou não apura o
lucro, pois sequer tem receitas -tendo em vista que apenas uma parte das entradas
de recursos fica no "patrimônio da empresa" para arcar com pequenos custos
administrativos;
xxix) A situação em questão desbalanceia a equação pretendida pelo legislador
tendo em vista que o exportador invariavelmente "fará a opção" pelas aquisições
de café dos pseudo-atacadistas, vez que, nessa hipótese, reúnem-se todos os
elementos favoráveis para o exportador, quais sejam, créditos integrais e café a
preço de produtor rural;
xxx) Fica claro que somente o adquirente exportador logra vantagem na inserção
de mais um elemento na cadeia de exportação do café, pois para o produtor rural
não se aplica qualquer vantagem competitiva de natureza econômica ou tributária,
que importe em alteração de preços ou diminuição de custos. Já sob a ótica do
pseudo-atacadista, não há o que se falar em vantagens ou desvantagens para uma
pessoa jurídica que de fato não existe e para a qual não importa qualquer
determinação de preços ou incidência tributária, vez que a empresa não visa o
lucro, sequer tem patrimônio e não recolhe tributos. Há vantagem, contudo, para
seus "laranjas", que, segundo depoimentos obtidos em operações conduzidas pela
RFB anteriormente - Operação Robusta e Tempo de Colheita, recebem valores que
giram em torno R$ 0,50 a R$ 1,00 por saca de café guiado com notas fiscais
inidôneas;
xxxi) Segue diagrama simplificado do esquema:

xxxii) Após ter tomado conhecimento do esquema amplamente utilizado no
agronegócio do café com o objetivo de gerar créditos da não cumulatividade de
Fl. 2639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.959 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722362/2011-38
7
Pis/Pasep e de Cofins, com claro prejuízo ao Erário, a Receita Federal do Brasil, com
o apoio da Polícia Federal, deflagrou as operações Robusta e Tempo de Colheita,
que em resumo se debruçaram sobre o tema da aquisição de café por empresas
exportadoras com a utilização de pessoas jurídicas interpostas inexistentes na
região do Espírito Santo;
xxxiii) Posteriormente, a Operação Ghost Coffee igualmente deflagrada pela
Receita Federal do Brasil e pela Polícia Federal, ainda em curso, direcionou esforços
para a atuação das exportadoras de café no interior de Minas Gerais, local onde
ocorrem a maioria dos negócios da Mc Coffee do Brasil Ltda, tendo como resultado
a confirmação da existência da mesma prática anteriormente detectada no Espírito
Santo;
xxxiv) Um dos vetores de atuação da operação Ghost Coffee foi identificar as
principais empresas noteiras atuantes na região do Sul de Minas Gerais,
principalmente no município de Varginha, e desmantelar o esquema a partir da
declaração de inidoneidade da documentação fiscal emitida por estas empresas,
tornando-as imprestáveis e ineficazes para comprovar crédito básico ou presumido
de PIS e COFINS;
xxxv) Nesse sentido, direcionou esforços para a Cafeeira São Sebastião Ltda, CNPJ
n° 00.837.387/0001-35, fornecedor da Mc Coffee do Brasil Ltda, que atuava como
uma verdadeira fábrica de notas fiscais de café guiado, movimentando, mesmo
com recursos materiais, patrimoniais e humanos mínimos, pois contava com
apenas 4 a 6 funcionários, recursos vultuosos, que montaram em aproximadamente
R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais) no período entre a sua constituição e o
seu encerramento, em 2010 (fl. 30 do processo n° 10660.722728/2012-18).
xxxvi) Também envidou esforços para a empresa Grande Minas Com. de Café Ltda,
CNPJ n° 05.609.148/0001-41, uma das principais fornecedores de café do sujeito
passivo, que, na qualidade de sucessora de fato da Cafeeira São Sebastião,
movimentou recursos na ordem de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de
reais) durante sua breve existência, mesmo contando com recursos patrimoniais e
humanos mínimos, com aproximadamente 4 funcionários - vale dizer, os mesmos
que atuavam na Cafeeira São Sebastião (fls. 11 e 12 do processo n°
10660.723014/2013-16);
xxxvii) É de se destacar, de antemão, que a empresa Mc Coffee do Brasil Ltda é
mencionada e citada à fl. 111 do processo administrativo n° 10660.722728/2012-18
e à fl. 39 do processo administrativo 10660.723014/2013-16, decorrentes da
Operação Ghost Coffee, como um dos principais adquirentes de café guiado pela
notas fiscais emitidas pela Cafeeira São Sebastião Ltda, CNPJ n° 00.837.387/0001-
35, e por sua sucessora de fato, a empresa Grande Minas Com. de Café Ltda, CNPJ
n° 05.609.148/0001-41, empresas consideradas "noteiras" e inexistentes de fato,
por serem utilizadas apenas para emissão de notas fiscais de café que guiam a
mercadoria de armazéns-gerais até o real adquirente exportador;
xxxviii) Por meio do Ato Declaratório Executivo n° 26, de 17 de setembro de 2012,
publicado no DOU1 de 18/09/2012, pag. 120, foram declaradas, INIDÔNEAS para
todos os efeitos tributários as notas fiscais referentes à comercialização de emissão
da Cafeeira São Sebastião Ltda., CNPJ n° 00.837.387/0001-35, emitidos nos anos-
calendário de 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, por serem ideologicamente falsas e,
Fl. 2640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.959 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722362/2011-38
8
portanto, imprestáveis e ineficazes para comprovar crédito básico ou presumido de
PIS e COFINS;
xxxix) Igualmente, por meio do Ato Declaratório Executivo n° 3, de 10 de março de
2014, publicado no DOU1 de 11/03/2014, pag. 42, foram declaradas, INIDÔNEAS
para todos os efeitos tributários as notas fiscais referentes à comercialização de
emissão da Grande Minas Comércio de Café Ltda., CNPJ n° 05.609.148/0001-41,
emitidos nos anos-calendário de 2010 e 2011, por serem ideologicamente falsas e,
portanto, imprestáveis e ineficazes para comprovar crédito básico ou presumido de
PIS e COFINS;
xl) Nas referidas operações, ficou claro que os exportadores de café não se limitam
a utilizar apenas uma ou poucas noteiras para guiar o café adquirido. Os
exportadores atuantes no mercado, bem como as noteiras, transacionavam-se
entre si como numa teia, de modo que dificultasse o rastreamento das operações.
Em outras palavras, todas as atacadistas atuantes em uma região guiavam café do
produtor rural para toda e qualquer exportadora atuante na região. Isso fazia com
que o esforço administrativo, de certa forma, não produzisse os plenos efeitos
desejáveis, uma vez que empresas "noteiras" são criadas a todo momento, de
acordo com a "demanda" do mercado, reiteradamente após o fechamento da
anterior, e a Receita Federal do Brasil apenas poderia atuar em momento posterior,
quando a utilização daquela "noteira" pelos exportadores já havia resultado em
prejuízo para os cofres públicos;
xli) O problema no mercado do café era sobremaneira tão grave que a solução
então teve de passar pelo Executivo Federal com a edição da Medida Provisória n°
545, de 29 de setembro de 2011 (DOU de 30 de setembro de 2011), que alterou a
forma de apropriação de créditos na cadeia de café. A referida Medida Provisória
foi convertida na Lei n° 12.599, de 2012. A partir da MP no 545/2011 houve a
suspensão da incidência das contribuições na venda de cafés classificados nos
códigos 0901.1 e 0901.90.00 da TIPI, em toda e qualquer venda dessas
mercadorias, excetuado apenas as vendas aos consumidores finais (venda de
varejistas no mercado interno), e o crédito presumido deixou de ser calculado com
base no valor das aquisições, desvinculando-se dos elos anteriores e, portanto, da
origem do café ou da natureza de seus fornecedores, para ser calculado com a
utilização de um percentual sobre o valor das receitas de exportações do café
classificado no código 0901.01 da TIPI.
xlii) De qualquer sorte, as disposições contidas na Lei n° 12.599, de 2012, não se
aplicam aos fatos e operações praticadas pelo sujeito passivo porquanto tenham
ocorrido antes da edição da MP n° 545, de 2011, convertida na Lei n° 12.599, de
2012. Os comentários a respeito das inovações são para evidenciar a seriedade e a
importância do esquema fraudulento, que resultou em drástica alteração legislativa
promovida pelo Poder Executivo.
xliii) Discorre-se agora por algumas das características mais marcantes encontradas
reiteradamente da cadeia de aquisição de café de empresas noteiras atuantes no
mercado rural do Espírito Santo e do sul de Minas Gerais. Essas informações foram
obtidas a partir dos processos n° 16561.720083/2012-83 (Operação Robusta), n°
10660.722728/2012-18 , n° 10660.723014/2013-16 (Operação Ghost Coffee);
Fl. 2641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.959 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722362/2011-38
9
xliv) TROCA DE NOTAS FISCAIS E DEPÓSITO IDENTIFICADO NA CONTA BANCÁRIA DA
"NOTEIRA". Para dar a aparência da boa fé, as indústrias e exportadoras envolvidas
na fraude, em TODA E QUALQUER operação de aquisição de café guiado com nota
fiscal de pessoa jurídica "noteira", procedem da seguinte forma: a) verificam a
situação cadastral da "noteira" perante a Receita Federal do Brasil, imprimindo a
certidão negativa de débito expedida por este órgão; b) imprimem a situação
cadastral da empresa perante o ICMS - SINTEGRA; c) efetuam o pagamento do café
identificando a remetente dos recursos (indústrias/exportadoras) na conta bancária
das "noteiras";
xlvii) Os "cuidados" tomados pelas exportadoras são justificados, já que sabem, de
antemão, que podem ter problemas futuros com estes "fornecedores". Munem-se,
desta forma, de todas as provas possíveis, para tentar ilidir, no futuro, provável
ação dos entes de fiscalização contra o esquema utilizado. É no mínimo inusitado
que essa cautela excessiva em cada operação de compra se restrinja apenas à
aquisição de café, deixando de ser aplicada no caso de aquisição de demais
insumos, como por exemplo as sacarias, ou na aquisição de outros materiais
utilizados nas atividades da exportadora. A "maquiagem" era aplicada
deliberadamente APENAS nas aquisições de café, revelando comportamento
peculiar atípico;
xlviii) Em diversos depoimentos colhidos durante as operações supracitadas
(mormente dos corretores), foi possível constatar que, para a exportadora de café,
pouco importa qual é a empresa noteira que emitirá a nota fiscal utilizada para
guiar o café. A única exigência é que a remessa do café propriamente dito,
independentemente de quem for o real vendedor (produtor rural/maquinista), seja
acompanhada de nota fiscal de uma pseudo-atacadista, com o claro objetivo de
auferir créditos de PIS e Cofins não-cumulativos indevidos. Em alguns casos, a
exportadora já define e indica ao corretor de café qual noteira deverá ser utilizada
em determinada operação de aquisição de café.
xlix) Sobre esse assunto, vale destacar que no dia 15/05/2014, o Sr. Marcio Manoel
de Araújo, CPF n° 035.505.628-37 responsável pelas compras de café da Mc Coffee
do Brasil Ltda., declarou QUE "a verificação de idoneidade da empresa fornecedora
de café era feita de forma meramente documental, com a checagem das certidões
pelos órgãos fazendários", QUE "mesmo após ter tomado conhecimento das
irregularidades noticiadas em alguns fornecedores de café do mercado, a
preocupação da empresa é simplesmente a aptidão da empresa fornecedora" e
QUE "não sabe ao certo dizer se os fornecedores de café são exatamente os
mesmos após a mudança na legislação ocorrida em 2012";
l) Nesse mesmo sentido, na mesma ocasião, o Sr. Sussumu Sassaki, CPF n°
188.139.849-87, gerente administrativo da Mc Coffee do Brasil Ltda., esclareceu
QUE "embora tenha conhecimento das eventuais irregularidades existentes nas
empresas fornecedores de café, o controle da idoneidade de seus fornecedores
limitava-se à verificação documental (...)";
li) Ainda na mesma linha, o Sr. Kenta Yasuoka, CPF n° 234.619.578-28, Diretor-
presidente da Mc Coffee do Brasil Ltda., QUE "após ter tomado conhecimento das
irregularidades existentes no setor cafeeiro, passaram a verificar a dos
fornecedores por meio da verificação cadastral perante os órgãos fazendários";
Fl. 2642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.959 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722362/2011-38
10
lii) No esquema praticado nas zonas cafeeiras, é a exportadora quem dá o aval para
o corretor fechar o negócio com o pseudo-atacadista, aprovação dada apenas após
a consulta da situação cadastral da empresa noteira a ser utilizada perante os
órgãos de fiscalização (Receitas Estadual e Federal), restando mais do que claro que
a exportadoras de café têm pleno conhecimento das aquisições efetuadas junto a
estas pseudo-atacadista;
liii) Durante as operações supramencionadas, notou-se que os produtores rurais
tinham total desconhecimento da existência e propósitos das pseudo-atacadistas
(pessoas jurídicas "noteiras") usadas para guiar o café vendido, pois negociavam
com uma determinada pessoa (corretor/corretora, maquinista ou até mesmo a
empresa adquirente) e no momento da retirada do café surgiam nomes
desconhecidos de "empresas" para serem utilizadas no preenchimento da nota
fiscal do produtor;
liv) Para seu trânsito, o café é retirado por uma transportadora das dependências
no produtor rural, e é remetido a um armazém-geral acompanhado da nota fiscal
do produtor rural constando a noteira como adquirente da mercadoria. De lá, esse
café era remetido para exportador real adquirente acompanhado da nota fiscal
emitida pela empresa noteira. É comum também a dispensa da utilização do
armazém-geral, situação na qual a troca de nota fiscal ocorre em lugar pré-
definido, como postos de combustível ou dentro das dependências das
exportadoras. Esses detalhes estão vastamente demonstrados no Relatório Fiscal
do processo n° 16561.720083/2012-83, da Operação Robusta;
lv) Após o recebimento dos recursos enviados pelas indústrias, as "noteiras"
repassam os recursos aos produtores rurais, ou a quem estes indicam. É comum
identificar na movimentação bancária das pessoas jurídicas noteiras, entradas e
saídas de recursos praticamente de mesmo valor, ocorrendo no mesmo dia, ou em
dias próximos, com retenção de uma parcela mínima (em torno de 1%) para custos
administrativos e pagamento de seu reduzido quadro de pessoal;
lvi) AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, DE CUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, INCOMPATIBILIDADE DE RECURSOS HUMANOS COM
FATURAMENTO. Como é de se esperar, as empresas pseudo-atacadistas, uma vez
criadas com objetivo de emitir notas que guiarão o café, operam de forma
rudimentar, com pouquíssimos funcionários, a despeito de enorme obtenção de
receitas. É comum encontrar empresas noteiras com faturamento anual de milhões
de reais com a utilização de apenas dois ou três funcionários cujas funções são
apenas de preencher documentos fiscais de saída em nome de exportadores de
café.
lvii) Estas empresas funcionam em salas pequenas, com recursos ínfimos,
incompatíveis com a movimentação financeira da empresa. Por óbvio, não
recolhem tributos em favor das esferas competentes e sequer cumprem com
obrigações acessórias de enviar declarações instituídas pela Legislação Tributária,
como a DCTF, o Dacon, a DIPJ, etc.
lviii) Não é de forma alguma razoável supor que exista normalidade em se
encontrar reiteradamente empresas atuando no mesmo ramo e na mesma região
que faturam milhões de reais no ano em vendas de café e que nunca recolheram
Fl. 2643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.959 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722362/2011-38
11
tributo algum para os cofres públicos, sejam Pis/Pasep e Cofins ou quaisquer
outros.
lix) CONHECIMENTO POR PARTE DO EXPORTADOR DO ESQUEMA E DESCABIMENTO
DA ALEGAÇÃO DE QUE É TERCEIRO DE BOA FÉ. A má fé (boa fé) é elemento
subjetivo. Deve ser demonstrada com argumentos, para fins de livre convencimento
do julgador. Nesse sentido, vale lembrar que o exportador é o principal, senão o
único beneficiário das operações simuladas, pois pretende se ressarcir de elevados
valores de tributos que não foram e nem serão recolhidos por empresas inexistentes
de fato;
lx) A consecução dos objetivos do exportador apenas prospera quando juntos todas
as demais características da cadeia de exportação do café até agora demonstradas,
que, individualmente, poderiam não ser alardeadas, mas, reunidas dentro de um
contexto bem definido, revelam-se como mecanismos em perfeita sincronia para o
atingimento de um só objetivo: ocultar as verdadeiras operações praticadas;
lxii) Afinal, não é razoável esperar que TODAS, absolutamente TODAS, as empresas
exportadoras atuantes no mercado do café adotem o mesmo procedimento de
compra de café, tendo o cuidado de retirar, imediatamente antes de cada compra,
inclusive para fornecedores dos quais compram milhões e com os quais já era de se
esperar pelo menos uma parceria de confiança mercantil, certidões fazendárias.
Causa mais estranheza o fato de que esse procedimento seja adotado apenas nas
aquisições de café e era negligenciado nas demais aquisições;
lxiii) É invariavelmente estranho supor que seja apenas uma coincidência o fato de
que grande parte dos fornecedores de café do sujeito passivo não têm capacidade
financeira ou operacional para movimentar anualmente milhões de reais em
vendas de café. E que essa peculiaridade acometia apenas os fornecedores de café,
justamente os fornecedores para os quais o adquirente exportador toma cuidados
adicionais durante a compra;
lxiv) Causa estranheza também o fato de que o adquirente exportador de café,
mesmo sendo demandado pelos clientes no exterior por café de alta qualidade,
sequer conheça as estruturas de funcionamento e obtenção de café de qualidade de
qualquer um de seus fornecedores, como ocorre em relações mercantis ordinárias,
limitando-se a conhecê-los por meio de cadastros fazendários;
lxv) Cita-se como exemplo o caso da REAL COM.EXPORTACAO CAFE LTD, CNPJ n°
08.455.707/0001-02, funcionando em Varginha, é o principal "vendedor de café" do
sujeito passivo, desconsiderando as cooperativas, tendo "vendido" no período sob
análise o montante de R$ 4.887.612,80 (quatro milhões, oitocentos e oitenta e sete
mil, seiscentos e doze reais e oitenta centavos) em café para a Mc Coffee do Brasil
Ltda. Esse fornecedor, durante o período sob análise, apresentou o comportamento
típico descrito anteriormente, com ausência de recolhimento de tributos e
descumprimento de quaisquer tipo de obrigações acessórias, como a entrega de
declarações;
lxvi) E é com base nesse conjunto de indícios convergentes para um mesmo fato, a
inexistência de fato desses intermediários, que entende-se que é possível afirmar
que o exportador tem pleno conhecimento da existência, das condições e da forma
Fl. 2644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.959 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722362/2011-38
12
de funcionamento das noteiras, sabe quais são as existentes no mercado e,
portanto, não deve ser admitido como terceiro de boa fé.
lxvii) FORNECEDORES DE CAFÉ DO SUJEITO PASSIVO CONSIDERADOS NOTEIRAS.
Com o objetivo de verificar a atuação do sujeito passivo no mercado de café, a
Fiscalização voltou a atenção para seus fornecedores e, de antemão, identificamos
que algumas empresas fornecedoras estavam envolvidas ou foram expressamente
mencionadas nas operações deflagradas pela Receita Federal citadas
anteriormente. Ademais, as referidas empresas apresentavam as mesmas
características já apontadas, com ausência de recolhimento de tributos, de
cumprimento de obrigações acessórias, incompatibilidade de recursos humanos e
físicos com faturamento, etc. Vale lembrar que os fornecedores de café do sujeito
passivo atuam na mesma região em que ocorreu uma das operações deflagradas
pela Receita Federal do Brasil, Operação Ghost Coffee, tendo sido expressamente
citados ou sendo objeto de fiscalização na qualidade de noteiras;
lxviii) Segue abaixo lista de fornecedores identificados como noteiras, devido à
presença de indícios que convergem para um mesmo fato: tratam-se de pessoas
jurídicas criadas ou, ao menos, atuando com o fim específico de emitir notas para
guiar o café até o seu real adquirente, sem animus econômico, capacidade técnica,
patrimonial ou recursos humanos compatíveis com as vultuosas movimentações
financeiras:

*os fornecedores em destaque já foram declarados inexistentes de fato por ADE.
lxix) No tópico “FORNECEDORES DE CAFÉ DO SUJEITO PASSIVO JÁ DECLARADOS
INEXISTENTES DE FATO POR ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO”, há descrição
detalhada da constituição e forma de atuação das pseudo atacadista (“noteiras”),
ilustrados com depoimentos, fotos, etc., que demonstram a incapacidade
operacional, técnica ou patrimonial de operar regularmente no mercado do café
desses fornecedores;
Fl. 2645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.959 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722362/2011-38
13
lxx) EMPRESAS SEM INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES. As pessoas jurídicas L.A.
PATROCÍNIO FRANCA, CNPJ n° 04.444.432/0001-42; EXPORT.CAFES CARMO MINAS
LTD, CNPJ n° 09.243.971/0001-37; SOC.AGR.COM.CASTELLO LTDA, CNPJ n°
01.074.618/0001-69; FAZENDA TOZAN DO BRASIL LTDA, CNPJ n° 45.986.817/0001-
19; ATLANTICA EXP. E IMP. LTDA, CNPJ n° 03.936.815/000175; AGROPEC.TOZAN DO
BRASIL LTDA, CNPJ n° 69.080.232/0001-01; MOKA TRADING COMPANY LTDA, CNPJ
n°
23.591.589/0001-45;
SAGRADOS
CORACOES
I.CO.AL.LT,
CNPJ
n°
65.123.804/0001-23;
NOBLE
GROUP
NOBLE
BRASIL
LTDA,
CNPJ
n°
06.315.338/0003-80; e STOCKLER COM. E EXP.LTDA, CNPJ n° 61.620.753/0012-47 e
n° 61.620.753/0005-18 não apresentaram indícios consistentes de irregularidade e,
por essa razão, as aquisições desses fornecedores foram aceitas, por ora, pela
Fiscalização. Segue anexado ao documento às fls. 2385 o arquivo "Revenda.xlsx"
com a relação das aquisições de café realizadas pelo sujeito passivo desses
fornecedores sem irregularidas e que compuseram a base de cálculo dos créditos de
Bens para Revenda;
lxxi) AQUISIÇÃO DE COOPERATIVAS AGROINDUSTRIAIS. Determina a Lei n° 10.833,
de 2003, em seu art. 3°, § 2°, inciso II, que "não dará direito a crédito o valor da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive
no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em
produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição.". A Lei n° 10.925, de 2004, quando disciplina a apuração de créditos
da não cumulatividade no agronegócio do café, diferencia dois tipos distintos de
cooperativas, quais sejam as cooperativas de produção agropecuária e as
cooperativas agroindustriais (Lei n° 10.925, de 2004, art. 8° §§ 6° e 7°, c/c art. 9°, III
e § 1°, II, na redação da Lei n° 11.488, de 2007);
lxxii) As Cooperativas de Produção Agropecuária são definidas no art. 9°, inciso III,
da referida lei, suas vendas saem com suspensão da incidência do Pis/Pasep e da
Cofins e ensejam para os adquirentes elencados no caput do art. 9° do mesmo
diploma, a despeito da ausência de pagamento das contribuições, a apuração de
crédito presumido à razão de 35% do crédito básico;
lxxiii) Já as Cooperativas Agroindustriais são aquelas que exercem cumulativamente
as atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial. E as vendas desse tipo de
cooperativa não foram contempladas pela suspensão, ou seja, saem com incidência
normal das contribuições e, em tese, poderiam dar direito a crédito cheio para os
adquirentes. Ocorre que a MP N° 2.158-35, de 2001, em seu art. 15 estabelece que
"as sociedades cooperativas poderão, observado o disposto nos arts. 2o e 3o da Lei
no 9.718, de 1998, excluir da base de cálculo da COFINS e do PIS/PASEP os valores
repassados aos associados, decorrentes da comercialização de produto por eles
entregue à cooperativa.";
lxxiv) O inciso II do § 2° do art. 3° das Leis n° 10.637, de 2002, e n° 10.833, de 2003,
ao vedar o direito ao crédito, não restringiu tal vedação às aquisições de bens e
serviços não alcançados pela incidência das contribuições, sujeitos a alíquota 0
(zero) ou isentos, sobre as quais alertam as instruções do DACON. Pelo contrário, o
referido dispositivo legal veda o direito ao crédito sobre o valor das aquisições de
bens e serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições, ou seja, tal vedação é
Fl. 2646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.959 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722362/2011-38
14
muito mais ampla, e alcança qualquer forma de não sujeição ao pagamento, sejam
as decorrentes de não incidência, alíquota 0 (zero) e isenção, sejam as decorrentes
de qualquer outra forma de não sujeição ao pagamento das contribuições, como,
por exemplo, suspensão e exclusão da base de cálculo;
lxxv) A natureza da não-cumulatividade depende de uma sintonia entre o quantum
anterior e o posterior em cada etapa da cadeia de um produto com o fim de evitar o
efeito cascata na cadeia de um produto, de modo que é, exceto por expressa
previsão legal, vedado apurar-se créditos em operações desoneradas;
lxxvi) A aquisição de café de cooperativas agroindustriais que excluem da base de
cálculo das contribuições os valores repassados aos cooperados não dão direito a
crédito por força do art. 3°, § 2°, inciso II, da Lei n° 10.833, de 2003, uma vez que
resulta a exclusão em verdadeiro não pagamento das contribuições.
lxxvii) Por sua vez, a aquisição de café de cooperativas de produção dão direito a
crédito presumido para os adquirentes à razão de 35% da alíquota básica por força
dos art. 8°, § 1°, III, c/c § 3°, III, da Lei n° 10.925, de 2004;
lxxviii) Não há incompatibilidade entre a Solução de Consulta COSIT no 68/2014
com a decisão recorrida. A solução de consulta pretendeu esclarecer que as
aquisições de cooperativas, em regra, assemelham-se a aquisições normais, como
as efetuadas de uma pessoa jurídica qualquer, exceto nos casos em que de alguma
forma a cooperativa não se sujeite ao pagamento das contribuições, como no caso
da exclusão da base de cálculo dos valores repassados aos cooperados prevista no
art. 15 da MP n° 2.158-35, de 2001;
lxxix) FORNECEDORAS DO SUJEITO PASSIVO ENQUADRADAS COMO COOPERATIVAS
DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA. A Fiscalização expediu intimação para todas as
cooperativas fornecedoras do sujeito passivo requerendo informações a respeito da
natureza específica das atividades por elas praticadas com o fim de enquadrá-las
em um dos grupos acima destacados. Em resposta, as cooperativas
COOP.REG.CAFEIC.ITAMOGI LTDA, CNPJ n° 06.277.535/0001-90, e COOP.P.CAFE
ESP.BOA ESPER.LT, CNPJ n° 11.937.550/0001-58, cujas transações com a Mc Coffee
do Brasil Ltda são listadas a seguir, esclareceram que não exercem as operações
previstas no § 6o do art. 8° da Lei n° 10.925, de 2004, e, portanto, exercem
atividade agropecuária, enquadrando-se no primeiro grupo acima citado;
lxxx) Vale ressaltar que, nas hipóteses em que é aplicável, a suspensão da incidência
disciplinada no 9° da Lei n° 10.925, de 2004, e, portanto, a concessão do crédito
presumido e não do crédito básico, cheio, é obrigatória, não cabendo ao
contribuinte optar por qual regime dará saída em suas vendas (art. 4°, IN SRF n°
660, de 2006). Indiferente, portanto, o fato de as referidas cooperativas terem
emitido notas fiscais em favor do sujeito passivo sem a aplicação do regime de
suspensão com a consequente - e errônea - apropriação de créditos básicos (cheios)
por parte do sujeito passivo;
lxxxi) Assim, os créditos oriundos das operações realizadas entre as cooperativas de
produção supramencionadas e o sujeito passivo, erroneamente apropriados pelo
contribuinte como créditos básicos (crédito cheio), foram realocados como créditos
presumidos, conforme planilhas de fls. 2441/2442;
Fl. 2647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.959 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722362/2011-38
15
lxxxii) FORNECEDORAS DO SUJEITO PASSIVO ENQUADRADAS COMO COOPERATIVAS
AGROINDUSTRIAIS - ATOS COOPERATIVOS. Já as cooperativas listadas as fls. 2442
afirmaram, em resposta à intimação, realizar as atividades previstas no art. 8° §§ 6°
e 7° da Lei n° 10.925, de 2004, e, portanto, se enquadram no conceito do segundo
grupo, de cooperativas agroindustriais. Adicionalmente, informaram que fazem a
opção pela exclusão da base de cálculo das contribuições dos valores repassados
aos associados, prevista no art. 15 da MP 2158-35, de 2001, desonerando a
operação de venda, por não haver mais a sujeição ao recolhimento dos tributos;
lxxxiii) As aquisições de café oriundo de associados à cooperativa quando esta
exclui da base de cálculo das contribuições o valor repassado aos seus cooperados
não ensejam créditos de qualquer natureza ao adquirente por enquadrarem-se
exclusivamente na situação prevista no art. 3°, § 2°, da Lei n° 10.833, de 2003, que
determina que não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços
não sujeitos ao pagamento da contribuição (...), como é o caso das cooperativas
agroindustriais que excluem da base de cálculo das contribuições o valor repassado
a seus associados. Nesse caso, as aquisições das referidas cooperativas cujos
valores repassados aos associados foram excluídos da base de cálculo das
contribuições não ensejam apuração de crédito de Pis/Pasep e Cofins e, portanto,
foram integralmente glosados. Segue anexado ao documento à fl. 2385 o arquivo
"Revenda.xlsx", cuja aba "Valores Glosados" contém a relação das aquisições de
café realizadas pelo sujeito passivo de cooperativas agroindustriais que optaram
pela exclusão da base de cálculo das contribuições os valores repassados aos
cooperados e que, pelos motivos já expostos, foram glosados;
lxxxix)
FORNECEDORAS
DO
SUJEITO
PASSIVO
ENQUADRADAS
COMO
COOPERATIVAS AGROINDUSTRIAIS - ATOS DE TERCEIROS. Por outro lado, as
cooperativas COOP.REG.CAF.EM GUAXUPE LTDA, CNPJ n° 20.770.566/0044-40 e n°
20.770.566/0005-33; COOP.REG.CAF.S.S.PARAISO LTDA, CNPJ n° 24.896.409/0001-
04, n° 24.896.409/0007-91, n° 24.896.409/0056-70 e n° 24.896.409/0066-41;
EXPOCACCER-COOP.CAF.CER.LTDA, CNPJ n° 71.352.553/0001-51; COCAMAR-
COOP.AGROINDUSTRIAL,
CNPJ
n°
79.114.450/0103-90;
COOP.PR.CAF.CER.ARAGUARI LTD, CNPJ n° 71.428.874/0001-92; COOP.PEC.AGR.
CAFEIC. MG, CNPJ n° 20.484.283/0001-00; COOP.DE CAFE ALTO PARANAIBA, CNPJ
n°
10.977.386/0001-40;
e
COOP.AGR.ALTO
PARANAIBA
LTDA,
CNPJ
n°
86.675.642/0001-06, ainda que presentes na planilha de fl. 2442, esclareceram em
resposta à Fiscalização que também praticaram ato de terceiros durante o período,
ou seja, realizaram venda de café oriundo de terceiros não cooperados;
xc) Nesses casos, as referidas vendas efetuadas assemelham-se e equiparam-se
àquelas realizadas por pessoas jurídicas ordinárias e ensejam a concessão de
créditos cheios ao adquirente. Ressalta-se que, no caso das Cooperativas
Agroindustriais que optam pela exclusão da base de cálculo das contribuições o
valor repassado aos seus associados, SOMENTE as aquisições de café oriundo de
terceiros não cooperados, por equiparar-se a uma compra e venda ordinária,
ensejam crédito básico cheio ao adquirente exportador. Segue anexado ao
documento à fl. 2385 o arquivo "Revenda.xlsx", cuja aba "Cooperativas
Agroindustriais Atos de Terceiros" contém a relação ou o percentual das aquisições
de café realizadas pelo sujeito passivo de cooperativas agroindustriais que
Fl. 2648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.959 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722362/2011-38
16
praticaram ato de terceiros e que, pelos motivos expostos, foram aceitos pela
Fiscalização;
xci) DAS RUBRICAS DO DACON QUE COMPÕEM O CRÉDITO DO INTERESSADO
xcii) DOS BENS PARA REVENDA. Da análise da memória de cálculo do contribuinte,
constatou-se que o mesmo alocava em bens para revenda o valor das aquisições de
café de cooperativas e de pessoas jurídicas atacadistas. Nesse contexto, incluem-se
as cooperativas de produção agropecuária e as cooperativas agroindustriais,
citadas acima, bem como pessoas jurídicas "noteiras" e outras pessoas jurídicas
atacadistas, sem indícios de irregularidade. No que se refere às cooperativas,
utilizamos o seguinte critério para compor o crédito: as aquisições de cooperativas
de produção agropecuária foram realocadas para créditos presumido; as aquisições
de cooperativas agroindustriais cujos valores repassados aos associados e que
foram excluídos da base de cálculo da contribuição foram integralmente glosadas;
por sua vez, as parcelas referentes aos atos de terceiros praticados pelas
cooperativas agroindustriais que venderam total ou parcialmente ao sujeito passivo
café adquirido de terceiros foram integralmente aceitas. No que se refere às
aquisições de pessoas jurídicas, glosamos integralmente os valores adquiridos das
pessoas jurídicas apontadas anteriormente como inexistentes de fato, "noteiras".
As demais aquisições de pessoas jurídicas sem indícios de irregularidade foram
integralmente aceitas. Segue anexado ao documento à fl. 2385 o arquivo
"Revenda.xlsx", com detalhamento de todas as operações que foram admitidas
pela Fiscalização e compuseram a base de cálculo de créditos, bem como aquelas
que foram objeto de glosa e dos ajustes positivos relativos às aquisições de
cooperativas que praticaram atos de terceiros;
xciii) DOS CRÉDITOS PRESUMIDOS CALCULADOS SOBRE INSUMOS DE ORIGEM
VEGETAL. No âmbito dos valores informados pelo contribuinte referentes a rubrica
sob análise, encontramos aquisições de pessoas física, de cooperativas de produção
agropecuária e de pessoas jurídicas cerealistas. Com o objetivo de verificar a
exatidão dos valores informados o contribuinte foi intimado a apresentar algumas
notas fiscais de aquisições de café com crédito presumido. O contribuinte
apresentou a contento os referidos documentos fiscais, que se mostraram
compatíveis com as informações das planilhas de cálculo dos créditos. Nesse
sentido, foram aceitos integralmente os valores informados pelo contribuinte sob a
rubrica Créditos Calculados sobre Insumos de Origem Vegetal, Linha 26, Fichas 06A
e 16A do Dacon. Foram somados aos valores informados os valores do quadro de
fls. 2444/2445, que são decorrente da realocação das aquisições de café de
cooperativas de produção agropecuária, que foram indevidamente apurados pelo
contribuinte com alíquota básica, cheia, sob a rubrica Bens Adquiridos para
Revenda;
xciv) DAS DESPESAS DE ARMAZENAGEM E FRETES NAS OPERAÇÕES DE VENDAS.
Segundo a legislação vigente, as despesas de frete e de armazenagem que dão
direito a crédito se restringem àquelas incorridas nas operações de venda quando
suportadas pelo vendedor, conforme enuncia o inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003. Como decorrência, os fretes ou a armazenagem
incorridos na aquisição de insumos e aqueles necessários para a transferência de
insumos e produtos, acabados ou não, entre estabelecimentos da pessoa jurídica,
não se encaixam nessa hipótese legal de apropriação de créditos;
Fl. 2649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.959 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722362/2011-38
17
xcv) O contribuinte foi intimado a apresentar as memórias de cálculo específicas
das despesas de frete e armazenagem, em que constassem a descrição da operação
- frete (venda, compra ou entre estabelecimentos) e/ou o CNPJ e a Razão Social do
Remetente e do Destinatário do frete, de modo que pudéssemos a natureza de cada
operação. Nas planilhas apresentadas como resposta pelo sujeito passivo, foram
encontradas operações com as seguintes descrições: ARMAZENAGEM, FRETE
SOBRE VENDA, FRETE-COMPRA, FRETE-EXPORTACAO, TRANSF-ARMAZ-MCCB,
TRANSF. ARMAZ.GERAL / MCCB, TRANSF. MCCB/ARMAZ.GERAL, TRANSF. STS /
VRG, TRANSF. STS/VRG, TRANSF. VRG / STS, TRANSF.ARMAZ GERAL/MCCB,
TRANSF.ARMAZ.GERAL/MCCB, TRANSF.CAFECO-MCVRG, TRANSF.L.MINAS-MCVRG,
TRANSF.MCCB/ARMAZ.GERAL, TRANSF.STS-VRG, TRANSF.VRG-STS, TRANSFERENCIA
e TRANSFERENCIA-VRG-STS;
xcvi) Por se tratarem de operações incorridas nas transferências de mercadorias
entre estabelecimentos do sujeito passivo e não de fretes incorridos nas operações
de venda, glosamos todas as operações com as descrições a seguir: TRANSF-
ARMAZ-MCCB, TRANSF. ARMAZ.GERAL / MCCB, TRANSF. MCCB/ARMAZ.GERAL,
TRANSF. STS / VRG, TRANSF. STS/VRG, TRANSF. VRG / STS, TRANSF.ARMAZ
GERAL/MCCB,
TRANSF.ARMAZ.GERAL/MCCB,
TRANSF.CAFECO-MCVRG,
TRANSF.L.MINAS-MCVRG,
TRANSF.MCCB/ARMAZ.GERAL,
TRANSF.STS-VRG,
TRANSF.VRG-STS, TRANSFERENCIA e TRANSFERENCIA-VRG-STS. Não foram
admitidos também os valores descritos como FRETE-COMPRA pelo sujeito passivo,
tendo vista que se tratam de fretes incorridas nas operações de compras e não de
vendas, conforme previsão legal;
xcvii) Já as operações descritas como ARMAZENAGEM foram objeto de análise do
remetente e do destinatário da mercadoria armazenada, de modo que foram
identificadas que todas essas operações tinham como remetente um fornecedor ou
um armazém-geral e como destinatário o próprio sujeito passivo. Nesse sentido,
tratam-se na verdade de despesas de armazenagem incorridas nas aquisições de
mercadorias e também foram objeto de glosa. E, por fim, uma parte das operações
descritas como FRETE-EXPORTACAO de fato tinha como remetente um fornecedor
ou um armazém-geral e como destinatário o próprio sujeito passivo, configurando-
se como uma despesa de frete incorrida nas aquisições e não das
vendas/exportações. Essas operações também foram objeto de glosas. Segue
anexado ao documento à fl. 2385 o arquivo "Fretes.xlsx", com detalhamento de
todas as operações que foram admitidas pela Fiscalização e compuseram a base de
cálculo de créditos, bem como aquelas que foram objeto de glosa.
xcviii) DO CRÉDITO RECONHECIDO. Encontram-se às fls. 2386 a 2390 planilhas com
a recomposição dos DACONs do 1° trimestre de 2010 realizada pela Fiscalização.
Nesse contexto, há na planilha Valores apurados pela Fiscalização - Controle de
Utilização dos Créditos no Mês (fl. 2389) o demonstrativo do valor reconhecido a
título de crédito pela Fiscalização, que montou em R$ 0,00.
6. O contribuinte, inconformado com despacho decisório que deferiu parcialmente
seu pleito (ciência em 21.08.2014 – fl. 2450), apresentou em 01.09.2014
manifestação de inconformidade (fls. 2453-2467), na qual argumenta, em síntese,
que:
Fl. 2650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.959 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722362/2011-38
18
6.1 A suspensão da incidência da contribuição tal como prevista no artigo 9o da Lei
10.925/2004 é inaplicável ao café beneficiado, mercadoria adquirida por este
contribuinte. O café que o contribuinte adquire é beneficiado, ou seja, já com a
redução dos tipos da classificação oficial (COB), então temos que a operação não
pode se dar ao abrigo da suspensão em razão do que dispõe o inciso segundo do
parágrafo primeiro do artigo nono da Lei 10.925/2004. Para elucidar o café na
classificação brasileira, transcreve trechos de Acórdão do Conselho de Contribuinte
de Minas Gerais;
6.2 Incorreção das glosas referentes às consideradas inaptas ou inadimplentes com
o fisco. Estas glosas devem ser afastadas, pois conforme garante a lei, a aquisição
mesmo que de empresas declaradas inaptas, amparado em documentos
considerados inidôneos pelo AFRFB, quando comprovados, o pagamento do preço
respectivo e o recebimento dos bens, tem direito a todos os efeitos tributários da
operação conforme garantem, o parágrafo único do Artigo 82 da Lei 9.430/96, o
Artigo 217 do RIR 99 e o Parágrafo 5o do artigo 43 da IN/RFB 1183/2011. Foram
juntados todos os comprovantes das operações realizadas com as mencionadas
empresas;
6.3 Que no período em tela os documentos fiscais são eletrônicos e só podem ser
emitidos com anuência dos fiscos estadual e federal, então como pode o ente
tributante querer transferir ao contribuinte o ônus que lhe cabe que é o de
fiscalizar. Fato este que o contribuinte está proibido de aferir em face do sigilo fiscal
garantido pela Constituição Federal. Também juntamos cópia dos cartões CNPJ
onde se verifica que a inaptidão se deu posteriormente as operações realizadas. E
muitas das empresas estão ainda hoje ativas;
6.4 Incorreção da glosa de créditos ordinários apurados em relação às compras de
cooperativas. O AFRFB glosou os créditos referentes às cooperativas por entender
que suas vendas vinculadas ao ato-cooperado estariam ao abrigo de uma destas
quatro situações: não incidência, suspensão, alíquota zero ou isenção. Todavia
equivocado tal ponto, esta questão já foi solucionada pela Solução de Consulta
COSIT n° 65 de 10 de março de 2014, que reitera o direito ao crédito das
contribuições relativamente a estas aquisições;
6.5 Que face a inaplicabilidade da suspensão às operações com café beneficiado as
cooperativas de produção agropecuária estão impedidas de efetuar vendas com
suspensão independentemente de sua natureza, em função da vedação imposta
pela lei como já explicado. Proibição esta plasmada no artigo 34 § 1o, da Instrução
Normativa SRF 635/2006. Por estes motivos deve ser afastada a glosa e
restabelecidos os créditos pleiteados, posto que o direito aos créditos destas
operações esta garantido na legislação;
6.6 Incorreção da glosa em relação aos fretes de entradas. A RFB já esclareceu que
o frete pago na aquisição de bens para revenda compões o custo de aquisição das
mercadorias e portanto geram direito ao crédito das contribuições. Cita Soluções de
Consulta da RFB para corroborar seu entendimento. Logo, deve ser afastada a glosa
procedida e restabelecido o crédito pleiteado neste tópico;
6.7 Armazenagem. O AFRFB glosou a armazenagem ao argumento de que ela não
esta associada a uma operação de venda, todavia equivocado tal raciocínio, pois a
lei não condiciona o crédito da armazenagem a uma operação de venda. A única
Fl. 2651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.959 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722362/2011-38
19
condição é que a mesma se refira a insumo ou na mercadoria adquirida para
revenda e que o ônus seja suportado pelo vendedor dos produtos (inciso IX do
artigo 3o da Lei 10.833/2003). Logo incorreta a glosa procedida, portanto a mesma
deve ser afastada e concedido o crédito pleiteado;
6.8 Requer a procedência da presente MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE para
que sejam revertidas as glosas relativas, i) às aquisições de empresas consideradas
inaptas, ou inadimplentes com o fisco "noteiras" nas palavras do fiscal; ii) aos
créditos ordinários apurados em relação às compras de cooperativas; iii) aos fretes
de entrada e iv) à armazenagem, restabelecendo o crédito pleiteado, homologando
as compensações e ressarcindo o saldo credor. Requer ainda a suspensão da
exigibilidade das compensações não homologadas neste processo, conforme
previsto no § 11, do artigo 74, da Lei 9.430/1996.
7. Foram acostados aos autos Ofício da Justiça Federal notificando a concessão de
liminar, nos autos do mandado de segurança no 0024422-28.2015.403.6100,
determinando o julgamento do presente processo no prazo de 30 dias,
prorrogados por mais 30 dias (fls. 2520-2524).
8. É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP), por meio
do Acórdão no 16-70.916, de 01 de fevereiro de 2016, decidiu, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte a manifestação de inconformidade, conforme entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
OPERAÇÕES COM CAFÉ CRU BENEFICIADO. INCIDÊNCIA DA SUSPENSÃO DO PIS E
COFINS.
Aplica-se a suspensão da incidência da contribuição para o PIS/Pasep e Cofins nas
vendas de café beneficiado.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA INTERPOSTA. GLOSA.
Comprovada a existência de interposição de pessoas jurídicas de fachada, com o
fim exclusivo de mascarar a aquisição de insumos diretamente de pessoas físicas,
para obter valores maiores de crédito na apuração da contribuição no regime não
cumulativo, correta a glosa dos créditos decorrentes desses expedientes ilícitos.
CRÉDITOS. COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA.
Bens para revenda e insumos adquiridos de cooperativa de produção
agropecuária geram apenas crédito presumido na apuração da PIS e Cofins no
regime não cumulativo.
CRÉDITOS. COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.
Fl. 2652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.959 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722362/2011-38
20
Pessoa jurídica, submetida ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, não está impedida de apurar créditos
relativos às aquisições de produtos junto a cooperativas agroindustriais,
observados os limites e condições previstos na legislação.
CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO. POSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO AO CRÉDITO DO
BEM ADQUIRIDO
O crédito sobre o valor do frete na aquisição é admitido apenas quando o bem
adquirido for passível de creditamento e na mesma proporção em que esse se
der, já que o frete compõe o custo de aquisição do bem adquirido e a este está
jungido e submetido como elemento acessório.
CRÉDITOS. DESPESAS COM ARMAZENAGEM NA AQUISIÇÃO. GLOSA.
As despesas com armazenagem somente geram créditos não cumulativos se
estiverem vinculadas a operações de venda.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Por pertinente, cumpre reproduzir a conclusão do voto do i. relator do v. acórdão
recorrido:
73. Diante do exposto, VOTO no sentido de julgar PROCEDENTE EM PARTE A
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, devendo a DRF de origem restabelecer,
em parte, os créditos glosados, reconhecendo:
i) o direito do contribuinte apurar crédito integral em relação as aquisições de
insumos e bens para revenda junto as cooperativas agroindustriais (art. 6o, inciso
II, da IN SRF no 660/2006), independentemente das exclusões efetuadas nas bases
de cálculo pelas referidas cooperativas;
ii) o direito do contribuinte apurar créditos no percentual de 35% em relação aos
fretes na aquisição de bens para revenda e insumos que geram crédito presumido
(ex. aquisição de produtor rural pessoa física, de cooperativa de produção
agropecuária, etc.);
iii) o direito do contribuinte apurar créditos no percentual de 100% (integral) em
relação aos fretes na aquisição de bens para revenda e insumos que geram
créditos integrais (ex: adquiridos de pessoas jurídicas atacadistas sem indícios de
irregularidades, de cooperativas agroindustriais, etc.).
74. Encaminhe-se os autos à DRF de origem para que seja feita nova quantificação
dos créditos, nos termos aqui decididos.
A recorrente MC COFFEE DO BRASIL LTDA interpôs Recurso Voluntário, requerendo
a procedência do recurso para que sejam revertidas as glosas relativas às aquisições de empresas
consideradas inaptas, ou inadimplentes com o fisco.
É o relatório.
Fl. 2653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.959 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722362/2011-38
21

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
Considerando que a recorrente pleiteia apenas a reversão das glosas relativas às
aquisições de empresas consideradas inaptas ou inadimplentes com o fisco, no que se refere às
demais glosas mantidas pelo v. acórdão recorrido, a decisão de primeira instância é definitiva, nos
termos do artigo 42, Parágrafo único, do Decreto no 70.235/72.
1
DAS GLOSAS RELATIVAS ÀS AQUISIÇÕES DE EMPRESAS CONSIDERADAS INAPTAS OU
INADIMPLENTE COM O FISCO
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente sustenta que devem ser afastadas as
glosas relativas às empresas consideradas inaptas ou inadimplentes com o fisco, “[...] pois
conforme garante a lei, a aquisição mesmo que de empresas declaradas inaptas, amparado em
documentos considerados inidôneos pelo AFRFB, quando comprovados, o pagamento do preço
respectivo e o recebimento dos bens, tem direito a todos os efeitos tributários da operação
conforme garante, o parágrafo único do Artigo 82 da Lei 9.430/96 , o Artigo 217 do RIR 992 e o
Parágrafo 59 do artigo 43 da IN/RFB 1183/2011”.
Ressalta, ainda, que “[f]oram juntados todos os comprovantes das operações
realizadas com as mencionadas empresas”, e que “no período em tela os documentos fiscais são
eletrônicos e só podem ser emitidos com anuência dos fiscos estadual e federal”, razão pela qual
não poderia o ente tributante transferir ao contribuinte o ônus que lhe cabe de fiscalizar.
No que se refere à conclusão adotada pelo v. acórdão recorrido de que “não havia
possibilidade de que a interessada desconhecesse o esquema fraudulento”, apresenta os seguintes
argumentos de fato e de direito:
Ora, a conclusão que chega a decisão bem como da fiscalização não está baseada
em qualquer prova de ilegalidade cometida pela Recorrente, mas meras
suposições utilizadas para negar a aplicação da Lei objetiva.
Não existe qualquer prova de que a recorrente tenha cometido qualquer ato que
concorresse para a formação destas empresas, muitas das quais em atividade
mesmo antes da vigência da atual legislação.
Os depoimentos colhidos não se referem na totalidade aos fornecedores da
recorrente, analisados no presente processo.
A boa fé se presume, a má fé dolo se prova, não há nos autos prova de que a
recorrente tenha participado de qualquer ato narrado nas operações mencionadas
Fl. 2654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.959 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722362/2011-38
22
no relatório fiscal. Porque obviamente não praticou a recorrente qualquer ato em
tal sentido.
Por estes motivos deve ser afastada a glosa neste tópico e restabelecidos os
créditos pleiteados, posto que o direito aos créditos destas operações esta
garantido na legislação.
Entendo que não assiste razão à recorrente.
Ao apreciar a manifestação de inconformidade, assim se manifestou o v. acórdão
recorrido:
19. A auditoria-fiscal levada a cabo pelas autoridades da Receita Federal, e as
glosas dos créditos decorrentes de transações comerciais com as pseudo
atacadistas (“noteiras”), inserem-se no contexto das investigações desenvolvidas
pelas operações Tempo de Colheita, Robusta e Ghost Coffee, sendo que, no
despacho decisório recorrido, o Auditor Fiscal faz uma síntese do modus operandi
do esquema descoberto pelas citadas operações, que tinha como intuito gerar
créditos artificiais para dedução na apuração do PIS/Pasep e da Cofins devidos
pelas indústrias e exportadoras de café.
20. O esquema passou a funcionar pouco depois das alterações da legislação que
introduziram a sistemática da não cumulatividade na apuração dessas
contribuições (leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003). Consistia ele na interposição
de pessoas jurídicas ditas atacadistas entre as pessoas físicas produtoras de café e
a indústria/exportadora, o que possibilitava a estas últimas aumentar seus
créditos, já que as aquisições de pessoas físicas geravam apenas crédito
presumido, isto é, trinta e cinco por cento do crédito gerado pelas aquisições de
pessoas jurídicas.
21. Se a empresa adquirente de café em grão compra diretamente do produtor
rural – pessoa física – o valor de seu direito creditório reduz-se a 35% (atendidos
certos requisitos) daquele referente a mesma compra de um atacadista/pessoa
jurídica, regra que passou a valer após 01/02/2004, conforme excertos legais
abaixo transcritos. Antes desta data o direito creditório reduzia-se a zero, não
existia:
Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
Fl. 2655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.959 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722362/2011-38
23
física. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vide art. 37 da Lei no 12.058, de
13 de outubro de 2009)
(...)
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a:
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os produtos de
origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06,
1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos
15.17 e 15.18; e
II - 50% (cinqüenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para a soja e seus
derivados classificados nos Capítulos 12, 15 e 23, todos da TIPI; e (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os demais
produtos. (Renumerado pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
(...)(gn).
22. Antes da publicação do diploma acima citado prevalecia regra geral que
vedava o creditamento resultante de compras de pessoa física, na forma do §3o
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
(...) (gn)
23. Tais empresas interpostas eram o que a investigação chamou de “noteiras”,
porque não se tratava, na verdade, de atacadistas regulares, ou seja, que
compravam o café e o revendiam, mas simplesmente de empresas de fachada,
cuja função era apenas emitir a nota fiscal para guiar o café até a indústria ou a
exportadora. Essas “noteiras” declaravam zero como receita em suas DIPJs e não
tinham patrimônio algum.
24. Nos autos encontra-se uma grande quantidade de informações produzida no
âmbito das operações de investigação, que resultaram em um conjunto de provas
constituído de depoimentos prestados pelos principais atores do mercado de café
(produtores rurais, maquinistas, motoristas de transportadoras, corretores),
Fl. 2656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.959 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722362/2011-38
24
inspeção de documentos fiscais de compra e venda de café, análises da situação
real e fiscal das empresas tidas como atacadistas, depoimentos inclusive de sócios
e representantes das “noteiras”.
25. A profundidade das investigações e a densidade das provas que revelaram
esse esquema estão ilustradas no extenso despacho decisório (fls. 2391 a 2449).
Os resultados das operações Tempo de Colheita, Robusta e Ghost Coffee levaram
à conclusão consistente de que dezenas de pessoas jurídicas atuavam como
“noteiras”, entre elas várias empresas das quais a interessada adquiria café.
26. Em resumo, os elementos coletados pela auditoria e no âmbito da operação
Tempo de Colheita, Robusta e Ghost Coffee trazem provas irrefutáveis de que o
mercado de compra de café estava contaminado pela interposição fraudulenta e
artificial de intermediários pessoas jurídicas com o fim único e exclusivo de gerar
créditos fictícios de PIS e Cofins na sistemática da não cumulatividade.
27. Várias das empresas atacadistas que realizaram transações comerciais com a
fiscalizada atuam na mesma região em que ocorreu uma das operações
deflagradas pela Receita Federal do Brasil, Operação Ghost Coffee, tendo sido
expressamente citados ou sendo objeto de fiscalização na qualidade de “noteiras”.
28. No despacho decisório há lista de 26 empresas atacadistas que realizaram
transações comerciais com a fiscalizada e que apresentaram irregularidades e os
respectivos valores transacionados (fls. 2417/2418). Em tais fornecedores foram
encontradas as irregularidades que se coadunam com o modus operandi
fraudulento praticado na cadeia exportadora do agronegócio do café. De forma
geral, as empresas deixaram de transmitir DCTF ou transmitiram com valores
zerados ou insignificantes em relação aos volumes transacionados. Igualmente
deixaram de transmitir o Dacon ou o transmitia com valores zerados ou
insignificantes. Quanto à DIPJ, quando não procediam da mesma forma,
apresentavam a referida reclaração como Inativa. Já em relação a GFIP, as
empresas que se deram o trabalho de apresentá-la, quando o fizeram,
transmitiram GFIP sem movimento ou com número reduzido de funcionários. No
que diz respeito ao recolhimento de tributos, de uma forma generalizada, não foi
encontrado nenhum recolhimento de Pis/Pasep e de Cofins, e, em alguns casos,
não foi encontrado recolhimento de nenhum tributo administrado pela Receita
Federal do Brasil.
29. Observe-se que das 26 empresas consideradas “noteiras” pela fiscalização, 8 já
foram declaradas inexistentes de fato por Ato Declaratório Executivo.
30. Para ilustrar o comportamento e a incapacidade operacional, técnica ou
patrimonial para operar no mercado de café, segue a transcrição da situação de
algumas dessas empresas atacadistas “noteiras”:
“...
03.726.291/0001-98 - CIAMEX EXPORT.M.DE CAFE LTDA - R$ 2.279.246,50
Fl. 2657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.959 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722362/2011-38
25
Apresentou Dacon zerado, apresentou DCTF sem informações sobre Pis/Pasep e
Cofins, número médio de funcionários presentes em GFIP no período igual a 2,9,
não há recolhimento de Pis/Pasep e Cofins para o período. Foi declarada inapta no
âmbito do processo administrativo 19991.000191/2011-83, com publicação do Ato
Declaratório Executivo n° 44, de 20 de dezembro de 2011, publicado no DOU1, de
12 de janeiro de 2012, pg. 33.
05.609.148/0001-41 - GRANDE MINAS COM. DE CAFE LT - R$ 2.251.309,75
Essa empresa merece destaque por ter sido objeto específico de Fiscalização pela
DRF Varginha e ter sua documentação fiscal de 2010 e 2011 considerada
tributariamente ineficaz, com declaração de inidoneidade de seus documentos
fiscais reconhecido pelo Ato Declaratório Executivo n° 3, de 10 de março de 2014,
com publicação no DOU1 de 11/03/2014, pg. 42, por serem ideologicamente falsos
e, portanto, imprestáveis e ineficazes para comprovar crédito básico ou presumido
de PIS e COFINS, custo ou despesa na apuração do lucro de pessoa jurídica em face
do que consta no Processo Administrativo n° 10660.723014/2013-16, Súmula
Administrativa de Documentação Tributariamente Ineficaz.
Apresentou número médio de funcionários presentes em GFIP no período igual a 1,
sem quaisquer recolhimentos de Pis/Pasep e Cofins para o período. Na referida
fiscalização, constatou-se que a referida empresa era sucessora de fato da Cafeeira
São Sebastião, CNPJ n° 00.837.387/0001-35, outra noteira atuante no sul de Minas
Gerais, e atuava como uma verdadeira fábrica de notas fiscais de café guiado,
movimentando, mesmo com recursos materiais, patrimoniais e humanos mínimos,
pois contava com apenas 4 funcionários (mesmos da Cafeeira São Sebastião Ltda),
recursos vultuosos, que montaram em aproximadamente R$ 500.000.000,00
(quinhentos milhões de reais) no breve período entre a sua constituição e o seu
encerramento.
Destaca-se, novamente, que a empresa Mc Coffee do Brasil Ltda é mencionada e
citada à fl. 111 do processo administrativo n° 10660.722728/2012-18 e à fl. 39 do
processo administrativo 10660.723014/2013-16, decorrentes da Operação Ghost
Coffee, como um dos principais adquirentes de café guiado pela notas fiscais
emitidas pela Cafeeira São Sebastião Ltda, CNPJ n° 00.837.387/0001-35, e por sua
sucessora de fato, a empresa Grande Minas Com. de Café Ltda, CNPJ n°
05.609.148/0001-41, empresas consideradas "noteiras" e inexistentes de fato, por
serem utilizadas apenas para emissão de notas fiscais de café que guiam a
mercadoria de armazéns-gerais até o real adquirente exportador.
Nas referidas operações, ficou claro que os exportadores de café não se limitam a
utilizar apenas uma ou poucas noteiras para guiar o café adquirido. Os
exportadores atuantes no mercado, bem como as noteiras, transacionavam-se
entre si como numa teia, de modo que dificultasse o rastreamento das operações.
Em outras palavras, todas as atacadistas atuantes em uma região guiavam café do
produtor rural para toda e qualquer exportadora atuante na região.
10.780.036/0001-99 - PORTAL CAFE COM.EXP.CAFE LTD - R$ 1.338.640,00
Apresentou Dacon como sujeita ao regime cumulativo, apresentou DCTF sem
informações sobre Pis/Pasep e Cofins, apresentou apenas GFIP sem movimento no
período. Não há recolhimento de Pis/Pasep e Cofins no período. Está suspensa por
Fl. 2658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.959 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722362/2011-38
26
inexistência de fato declarada por meio do Ato Declaratório Executivo n° 16, de 09
de junho de 2014, publicada no DOU1, de 10 de junho de 2014, em face das
informações contidas no processo administrativo n° 10970.720069/2014-43.
Com o objetivo de ilustrar a inexistência desta empresa, destacamos abaixo as
ponderações feitas pelo Auditor-Fiscal durante o exame realizado no âmbito do
processo administrativo n° 10970.720069/2014-43, fl. 09, Termo de Constatação
Fiscal.
"O endereço cadastral da empresa não foi localizado. Na Avenida
Venezuela não há imóvel com o número 3053. No número 3056 existe um
pequeno galpão comercial em que se encontra estabelecida a empresa
[omitido], que conforme Termo de Constatação em Anexo, teria sido aberta
para operar em substituição à empresa [omitido], que se encontra sob
procedimento de baixa de ofício da inscrição no CNPJ por apresentar indícios
de tratar-se de empresa "noteira", constituída por interpostas pessoas
(laranjas). Comparecemos ao endereço cadastral do sócio-administrador da
empresa PORTAL, JOÃO HUMBERTO RAMOS, CPF 070.831.186-55, porém o
imóvel correspondente não foi encontrado. Quanto ao sócio-cotista
FERNANDO DE LIMA MENGE, CPF 003.064.558-11, verificou-se que, com
base em decisão proferida no Processo N° 0079997.61.2010.0481 da 1a
Vara Civil da Comarca de Patrocínio-MG, a Junta Comercial do Estado de
Minas Gerais suspendeu os efeitos jurídicos do registro dos contratos
sociais e alterações da sociedade, em razão de alegação do autor
FERANDO DE LIMA MENGE de que pessoas desconhecidas incluíram seu
nome no contrato social da empresa, sem seu consentimento e que a
assinatura constante no referido documento não é sua e alguns dados
qualificativos não são compatíveis com os seus."
08.790.728/0002-57 - SINGULA COM.EXP.DE CAFE LTDA - R$ 487.818,00
Não apresentou Dacon, não apresentou DCTF, não apresentou DIPJ, apresentou
GFIP sem movimento em 12 meses durante o período, número médio de
funcionários presentes em GFIP no período igual a 1, não há recolhimento de
Pis/Pasep e Cofins para o período. Foi declarada inapta no âmbito do processo
administrativo n° 15563.720021/201116 por meio do Ato Declaratório Executivo n°
21, de 29 de abril de 2011, publicado no DOU1 de 10 de maio de 2011, pg. 32,
sendo considerados tributariamente ineficazes os documentos emitidos pela pessoa
jurídica.
A autoridade fiscal assim consignou à fl. 5 do referido processo administrativo,
Termo de Constatação Fiscal:
"Em 24/03/2011, com o intuito de dar início ao procedimento de fiscalização
respaldado no Mandado de Procedimento Fiscal acima identificado, dirigi-
me ao endereço da empresa SINGULA COMERCIO E EXPORTACAO DE CAFE
LTDA, constante no cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da Receita Federal
do Brasil, ou seja, à Rua Cesar Lemos, n° 104, Vilar dos Teles, São João de
Meriti / RJ. Lá estando, conforme fotografias anexas, não obtive êxito em
localizar a mencionada empresa. O n° 104 do aludido logradouro consiste
em um edifício com várias lojas em sua parte térrea e diversas salas no
andar superior. Em nenhuma das salas e lojas a que tive acesso logrei
Fl. 2659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.959 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722362/2011-38
27
encontrar a empresa ou alguém que soubesse de sua existência. Contudo,
fui informado na sala 2, onde funciona um escritório de advocacia, que
próximo àquele endereço, na Av. Comendador Teles, n° 2413, gr. 202,
encontra-se o escritório do Sr.[omitido], o qual administra contratos de
locação do edifício situado no n° 104 da Rua Cesar Lemos. Dirigi-me, então,
ao mencionado escritório, onde fui recepcionado por uma funcionária de
nome [omitido], que me informou que o Sr. [omitido] estava ausente e que o
mesmo administra a maioria dos imóveis do edifício do n° 104 da Rua Cesar
Lemos, senão todos. Conforme cartão de apresentação fornecido pela Sf3
[omitido], o Sr.[omitido] possui registros na OAB/RJ sob o n° [omitido] e no
CRECI sob o n° [omitido]. Disse-me, ainda, que trabalha no escritório desde
janeiro de 2011 e que, apesar de frequentemente fazer cobranças no
aludido edifício nunca soube da existência de uma empresa de nome
SINGULA funcionando no local. Informou-me, também, que a proprietária
do edifício é uma senhora de nome [omitido], não sabendo precisar o nome
completo. Dando continuidade às diligências para localizar a empresa, em
25/03/2011, contatei por telefone o Sr. [omitido], o qual afirmou que de
fato uma empresa de nome SINGULA alugou uma sala no edifício do n° 104
da Rua Cesar Lemos, porém, não mais se encontra no local. Afirmou,
ainda, que já foi procurado por diversos órgãos para prestar informações
acerca da empresa, tais como a Polícia Federal e a Delegacia de
Defraudações."
10.221.099/0001-05 - MARAGOGIPE COM. CEREAIS LTDA - R$ 410.500,00 A
empresa atualmente está inapta por inexistência de fato, com número médio de
funcionários presentes em GFIP no período igual a 1. Não há recolhimento de
Pis/Pasep e Cofins para o período. Foi declarada inapta por inexistência de fato no
âmbito do processo administrativo n° 19991.000118/2010-21 por meio do Ato
Declaratório Executivo n° 18, de 1° de julho de 2010, publicado no DOU1, de 2 julho
de 2010, pg. 92.
...”
31. Assim, como nas 26 empresas atacadistas listadas às fls. 2417/2418 foram
encontradas as irregularidades que se coadunam com o modus operandi
fraudulento praticado na cadeia exportadora do agronegócio do café, correta a
conclusão de que são empresas inexistentes de fato e que suas notas fiscais não
podem ser reconhecidas como comprovante da operação.
32. Por outro lado, acresça-se, a situação cadastral dos supostos vendedores
pouco importa nesse caso, uma vez provada a situação de compra do café direto
dos produtores rurais, agindo as empresas pseudo-atacadistas como mera
vendedoras de notas de pessoa jurídica: não há o direito de crédito nas dimensões
pretendidas pela interessada, não cabendo ao Poder Público ressarcir o particular
por um crédito de fato inexistente, tenha ele agido de boa-fé ou dolosamente.
33. Observe-se que tanto durante as operações de investigação, como no
despacho decisório, já havia sido ressaltado que as indústrias e as empresas
exportadoras zelavam para que formalmente tudo fosse feito para dar a
aparência de lisura. Vários dos procedimentos adotados pela autuada na busca de
Fl. 2660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.959 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722362/2011-38
28
informações de seus fornecedores foram constatados também entre outras
pessoas jurídicas que se favoreceram da intermediação das “noteiras”. Esses
procedimentos tinham, como ficou evidenciado na investigação, o intuito de, ao
menos formalmente, transparecer legalidade nas transações efetuadas.
34. Os relatos, documentos e depoimentos obtidos na auditoria e nas Operações
Tempo de Colheita, Robusta e Ghost Coffee, são firmes na demonstração de que
as empresas exportadoras e indústrias não só tinha conhecimento da sistemática
que produzia artificialmente créditos de PIS e Cofins, como dela participava com o
intuito de vitaminar ilicitamente seu estoque de créditos não cumulativos. Note-
se, o benefício econômico pretendido não estava voltado à redução do preço de
compra, por isso as vendas, via de regra ocorriam a preço de mercado. A
vantagem ilicitamente almejada era a apuração de créditos de PIS e Cofins em
percentuais artificialmente elevados, já que as aquisições de café de pessoas
jurídicas, como visto, geram mais crédito que as compras feitas diretamente dos
produtores pessoas físicas. Também é irrelevante que as notas de compra de café
tenham o destaque da incidência de PIS e Cofins, uma vez que, comprovada a
falsidade ideológica do documento que indica venda de pessoa jurídica quando de
fato, a operação se deu com pessoa física, o valor dos tributos eventualmente
inscritos no documento fiscal não corresponde ao real.
35. Não é crível que uma empresa do porte da impugnante, com a quantidade de
insumos que comprava, não soubesse como se davam as operações de compras de
café antes da alteração da legislação que criou o regime de não cumulatividade
para o PIS/Pasep e para a Cofins, isto é, que eram feitas diretamente do produtor
rural, com quem se tratava diretamente ou por meio de corretores. Que não
soubesse que a entrada no negócio de café de um intermediário atacadista
regular levaria a um encarecimento do produto, o que inviabilizaria a existência
deste intermediário, razão pela qual, aliás, a compra do café se dava diretamente
do produtor rural, ou de cooperativas. Que não percebesse que, mesmo com a
introdução dessa estranha intermediação, o preço do café não encareceu.
36. Conhecendo como se davam as operações antes da alteração na legislação
que criou o regime não cumulativo para o PIS/Pasep e para a Cofins e sabendo que
a mudança que introduziu intermediários nos negócios não alterou o preço do
café, sem esquecer ainda a ciência de que a margem de lucro sempre foi um
problema para a existência de atacadistas regulares no setor cafeeiro (atacadista
compra e vende mercadoria, ao contrário de corretores que apenas intermedeiam
o negócio), pode-se concluir que a autuada tinha, sim, ciência do esquema
montado e sabia que ele tinha por objetivo o aproveitamento de créditos maiores
na apuração das contribuições.
37. Em síntese, a interessada tinha conhecimento de que tais atacadistas não
eram empresas regulares, mas simplesmente de fachada, e que a incidência de
tributos em suas operações tornariam impossível essa intermediação diante da
pequena margem de lucro praticada.
Fl. 2661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.959 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722362/2011-38
29
38. Deve-se esclarecer ainda que, se não houve formalmente a declaração
inaptidão da pessoa jurídica, isso não implica nenhum erro, já que a
documentação fiscal deve ser considerada como tributariamente ineficaz, quando
comprovado – direta ou indiretamente - não ter havido a transação a que se
refere, na medida em que os documentos apresentados mascaram uma aquisição
fictícia de mercadorias. Como restou comprovado, parte dos créditos reivindicados
nos pedidos de ressarcimento foram gerados através de simulação de aquisições
de pessoas jurídicas, quando realmente o foram de produtores rurais pessoas
físicas.
39. Não tem relevância a alegação da contribuinte de que as operações com essas
empresas de fachada teriam realmente ocorrido e estavam registradas em sua
contabilidade e que os insumos adquiridos teriam sido efetivamente empregados
em suas atividades.
40. O que o auditor fez foi simplesmente desconsiderar essas operações e,
consequentemente, descaracterizar a escrita contábil nesse ponto, porque
praticadas tão-somente para dissimular o fato gerador da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, bem como a natureza dos elementos constitutivos da
obrigação tributária, glosando os créditos que seriam gerados por essas
aquisições.
41. Como visto acima, no presente processo não se tem uma simples suspeita da
inidoneidade das operações praticadas, mas a certeza de que a contribuinte tinha
plena ciência sobre a real natureza do sistema utilizado com as “noteiras”.
42. Em face do exposto, conclui-se pela correção do procedimento fiscal.
Além dos fatos relacionados no v. acórdão recorrido acerca da interposição
fraudulenta e artificial de intermediários pessoas jurídicas, no mercado de compra de café, com o
fim único e exclusivo de gerar créditos fictícios das contribuições ao PIS e da Cofins na sistemática
da não-cumulatividade; das irregularidades apuradas pela fiscalização em relação à 26 empresas
atacadistas que realizaram transações comerciais com a recorrente, que se coadunam com o
modus operandi fraudulento praticado na cadeia exportadora do agronegócio do café, sendo que
8 delas já haviam sido declaradas inexistentes de fato por Ato Declaratório Executivo; merecem
destaque os seguintes excertos do Despacho Decisório que, a meu ver, contrariam a alegação da
recorrente de que se trataria de adquirente de boa-fé e, por conseguinte, derruem a higidez do
direito creditório pleiteado:
[...] a Operação Ghost Coffee igualmente deflagrada pela Receita Federal do
Brasil e pela Polícia Federal (fls. 2383 a 2384), ainda em curso, direcionou
esforços para a atuação das exportadoras de café no interior de Minas Gerais,
local onde ocorrem a maioria dos negócios da Mc Coffee do Brasil Ltda, tendo
como resultado a confirmação da existência da mesma prática anteriormente
detectada no Espírito Santo, cujos detalhes passamos a expor.
Fl. 2662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.959 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722362/2011-38
30
Um dos vetores de atuação da operação Ghost Coffee foi identificar as principais
empresas noteiras atuantes na região do Sul de Minas Gerais, principalmente no
município de Varginha, e desmantelar o esquema a partir da declaração de
inidoneidade da documentação fiscal emitida por estas empresas, tornando-as
imprestáveis e ineficazes para comprovar crédito básico ou presumido de PIS e
COFINS.
Nesse sentido, direcionou esforços para a Cafeeira São Sebastião Ltda, CNPJ no
00.837.387/0001-35, fornecedor da Mc Coffee do Brasil Ltda, que atuava como
uma verdadeira fábrica de notas fiscais de café guiado, movimentando, mesmo
com recursos materiais, patrimoniais e humanos mínimos, pois contava com
apenas 4 a 6 funcionários, recursos vultuosos, que montaram em
aproximadamente R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais) no período entre a
sua constituição e o seu encerramento, em 2010 (fl. 30 do processo no
10660.722728/2012-18).
Também envidou esforços para a empresa Grande Minas Com. de Café Ltda, CNPJ
no 05.609.148/0001-41, uma das principais fornecedores de café do sujeito
passivo, que, na qualidade de sucessora de fato da Cafeeira São Sebastião,
movimentou recursos na ordem de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de
reais) durante sua breve existência, mesmo contando com recursos patrimoniais e
humanos mínimos, com aproximadamente 4 funcionários – vale dizer, os mesmos
que atuavam na Cafeeira São Sebastião (fls. 11 e 12 do processo no
10660.723014/2013-16).
É de se destacar, de antemão, que a empresa Mc Coffee do Brasil Ltda é
mencionada
e
citada
à
fl.
111
do
processo
administrativo
no
10660.722728/2012-18
e
à
fl.
39
do
processo
administrativo
10660.723014/2013-16, decorrentes da Operação Ghost Coffee, como um dos
principais adquirentes de café guiado pela notas fiscais emitidas pela Cafeeira
São Sebastião Ltda, CNPJ no 00.837.387/0001-35, e por sua sucessora de fato, a
empresa Grande Minas Com. de Café Ltda, CNPJ no 05.609.148/0001-41,
empresas consideradas “noteiras” e inexistentes de fato, por serem utilizadas
apenas para emissão de notas fiscais de café que guiam a mercadoria de
armazéns-gerais até o real adquirente exportador.
Vale dizer que, por meio do Ato Declaratório Executivo no 26, de 17 de setembro
de 2012, publicado no DOU1 de 18/09/2012, pag. 120, foram declaradas,
INIDÔNEAS para todos os efeitos tributários as notas fiscais referentes à
comercialização de emissão da Cafeeira São Sebastião Ltda., CNPJ no
00.837.387/0001-35, emitidos nos anos-calendário de 2006, 2007, 2008, 2009 e
2010, por serem ideologicamente falsas e, portanto, imprestáveis e ineficazes
para comprovar crédito básico ou presumido de PIS e COFINS, custo ou despesa
na apuração do lucro de pessoa jurídica em face do que consta no Processo
Administrativo
no
10660.722728/2012-18,
Súmula
Administrativa
de
Documentação Tributariamente Ineficaz.
Fl. 2663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.959 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722362/2011-38
31
Igualmente, por meio do Ato Declaratório Executivo no 3, de 10 de março de
2014, publicado no DOU1 de 11/03/2014, pag. 42, foram declaradas, INIDÔNEAS
para todos os efeitos tributários as notas fiscais referentes à comercialização de
emissão da Grande Minas Comércio de Café Ltda., CNPJ no 05.609.148/0001-41,
emitidos nos anos-calendário de 2010 e 2011, por serem ideologicamente falsas
e, portanto, imprestáveis e ineficazes para comprovar crédito básico ou
presumido de PIS e COFINS, custo ou despesa na apuração do lucro de pessoa
jurídica em face do que consta no Processo Administrativo no
10660.723014/2013-16,
Súmula
Administrativa
de
Documentação
Tributariamente Ineficaz.
Nas referidas operações, ficou claro que os exportadores de café não se limitam a
utilizar apenas uma ou poucas noteiras para guiar o café adquirido. Os
exportadores atuantes no mercado, bem como as noteiras, transacionavam-se
entre si como numa teia, de modo que dificultasse o rastreamento das operações.
Em outras palavras, todas as atacadistas atuantes em uma região guiavam café
do produtor rural para toda e qualquer exportadora atuante na região.
Isso fazia com que o esforço administrativo, de certa forma, não produzisse os
plenos efeitos desejáveis, uma vez que empresas ”noteiras” são criadas a todo
momento, de acordo com a “demanda” do mercado, reiteradamente após o
fechamento da anterior, e a Receita Federal do Brasil apenas poderia atuar em
momento posterior, quando a utilização daquela “noteira” pelos exportadores já
havia resultado em prejuízo para os cofres públicos.
[...]
TROCA DE NOTAS FISCAIS E DEPÓSITO IDENTIFICADO NA CONTA BANCÁRIA DA
“NOTEIRA”
Para dar a aparência da boa fé, as indústrias e exportadoras envolvidas na
fraude, em TODA E QUALQUER operação de aquisição de café guiado com nota
fiscal de pessoa jurídica “noteira”, procedem da seguinte forma: a) verificam a
situação cadastral da “noteira” perante a Receita Federal do Brasil, imprimindo
a certidão negativa de débito expedida por este órgão; b) imprimem a situação
cadastral da empresa perante o ICMS – SINTEGRA; c) efetuam o pagamento do
café identificando a remetente dos recursos (indústrias/exportadoras) na conta
bancária das “noteiras”.
Os “cuidados” tomados pelas exportadoras são justificados, já que sabem, de
antemão, que podem ter problemas futuros com estes “fornecedores”. Munem-se,
desta forma, de todas as provas possíveis, para tentar ilidir, no futuro, provável
ação dos entes de fiscalização contra o esquema utilizado.
É no mínimo inusitado que essa cautela excessiva em cada operação de compra se
restrinja apenas à aquisição de café, deixando de ser aplicada no caso de
aquisição de demais insumos, como por exemplo as sacarias, ou na aquisição de
outros materiais utilizados nas atividades da exportadora. A “maquiagem” era
Fl. 2664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.959 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722362/2011-38
32
aplicada deliberadamente APENAS nas aquisições de café, revelando
comportamento peculiar atípico.
Em diversos depoimentos colhidos durante as operações supracitadas
(mormente dos corretores), foi possível constatar que, para a exportadora de
café, pouco importa qual é a empresa noteira que emitirá a nota fiscal utilizada
para guiar o café. A única exigência é que a remessa do café propriamente dito,
independentemente de quem for o real vendedor(produtor rural/maquinista),
seja acompanhada de nota fiscal de uma pseudo-atacadista, com o claro
objetivo de auferir créditos de PIS e Cofins não-cumulativos indevidos. Em alguns
casos, a exportadora já define e indica ao corretor de café qual noteira deverá
ser utilizada em determinada operação de aquisição de café.
Sobre esse assunto, vale destacar que no dia 15/05/2014, o Sr. Marcio Manoel
de Araújo, CPF no 035.505.628-37 responsável pelas compras de café da Mc
Coffee do Brasil Ltda., declarou QUE “a verificação de idoneidade da empresa
fornecedora de café era feita de forma meramente documental, com a
checagem das certidões pelos órgãos fazendários”, QUE “mesmo após ter
tomado conhecimento das irregularidades noticiadas em alguns fornecedores de
café do mercado, a preocupação da empresa é simplesmente a aptidão da
empresa fornecedora” e QUE “não sabe ao certo dizer se os fornecedores de café
são exatamente os mesmos após a mudança na legislação ocorrida em
2012”(fls. 2359).
Nesse mesmo sentido, na mesma ocasião, o Sr. Sussumu Sassaki, CPF no
188.139.849-87, gerente administrativo da Mc Coffee do Brasil Ltda., esclareceu
QUE “embora tenha conhecimento das eventuais irregularidades existentes nas
empresas fornecedores de café, o controle da idoneidade de seus fornecedores
limitava-se à verificação documental(...)” (fls. 2362).
Ainda na mesma linha, o Sr. Kenta Yasuoka, CPF no 234.619.578-28, Diretor-
presidente da Mc Coffee do Brasil Ltda., QUE “após ter tomado conhecimento
das irregularidades existentes no setor cafeeiro, passaram a verificar a dos
fornecedores por meio da verificação cadastral perante os órgãos fazendários”
(fls. 2365).
No esquema praticado nas zonas cafeeiras, é a exportadora quem dá o aval
para o corretor fechar o negócio com o pseudo-atacadista, aprovação dada
apenas após a consulta da situação cadastral da empresa noteira a ser utilizada
perante os órgãos de fiscalização (Receitas Estadual e Federal), restando mais
do que claro que a exportadoras de café têm pleno conhecimento das aquisições
efetuadas junto a estas pseudo-atacadista.
Durante as operações supramencionadas, notou-se que os produtores rurais
tinham total desconhecimento da existência e propósitos das pseudo-atacadistas
(pessoas jurídicas “noteiras”) usadas para guiar o café vendido, pois negociavam
com uma determinada pessoa (corretor/corretora, maquinista ou até mesmo a
empresa adquirente) e no momento da retirada do café surgiam nomes
Fl. 2665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.959 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722362/2011-38
33
desconhecidos de “empresas” para serem utilizadas no preenchimento da nota
fiscal do produtor.
Para seu trânsito, o café é retirado por uma transportadora das dependências no
produtor rural, e é remetido a um armazém-geral acompanhado da nota fiscal do
produtor rural constando a noteira como adquirente da mercadoria. De lá, esse
café era remetido para exportador real adquirente acompanhado da nota fiscal
emitida pela empresa noteira. É comum também a dispensa da utilização do
armazém-geral, situação na qual a troca de nota fiscal ocorre em lugar pré-
definido, como postos de combustível ou dentro das dependências das
exportadoras. Esses detalhes estão vastamente demonstrados no Relatório Fiscal
do processo no 16561.720083/2012-83, da Operação Robusta.
Após o recebimento dos recursos enviados pelas indústrias, as “noteiras”
repassam os recursos aos produtores rurais, ou a quem estes indicam. É comum
identificar na movimentação bancária das pessoas jurídicas noteiras, entradas e
saídas de recursos praticamente de mesmo valor, ocorrendo no mesmo dia, ou
em dias próximos, com retenção de uma parcela mínima (em torno de 1%) para
custos administrativos e pagamento de seu reduzido quadro de pessoal.
CONHECIMENTO POR PARTE DO EXPORTADOR DO ESQUEMA E DESCABIMENTO
DA ALEGAÇÃO DE QUE É TERCEIRO DE BOA FÉ
[...]
Ademais, causa estranheza também o fato de que o adquirente exportador de
café, mesmo sendo demandado pelos clientes no exterior por café de alta
qualidade, sequer conheça as estruturas de funcionamento e obtenção de café
de qualidade de qualquer um de seus fornecedores, como ocorre em relações
mercantis ordinárias, limitando-se a conhecê-los por meio de cadastros
fazendários.
Cita-se como exemplo o caso da REAL COM.EXPORTACAO CAFE LTD, CNPJ no
08.455.707/0001-02, funcionando em Varginha, MESMO MUNICÍPIO DO
SUJEITO PASSIVO, é o principal “vendedor de café” do sujeito passivo,
desconsiderando as cooperativas, tendo “vendido” no período sob análise o
montante de R$ 4.887.612,80 (quatro milhões, oitocentos e oitenta e sete mil,
seiscentos e doze reais e oitenta centavos) em café para a Mc Coffee do Brasil
Ltda.
Esse fornecedor, durante o período sob análise, apresentou o comportamento
típico descrito anteriormente, com ausência de recolhimento de tributos e
descumprimento de quaisquer tipo de obrigações acessórias, como a entrega de
declarações, que descrevemos com detalhes em relatório presente no e-Dossiê
sigiloso no 10010.016809/0614-71, em obediência ao art. 198, caput, da Lei no
5.172, de 1966, Código Tributário Nacional, e à Portaria RFB no 2.344, de 2011,
que disciplina o acesso a informações protegidas por sigilo fiscal constantes de
sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, uma vez que ainda pende
Fl. 2666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.959 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722362/2011-38
34
de declaração de inexistência de fato, com ação fiscal em curso pela delegacia
de sua jurisdição.
E é com base nesse conjunto de indícios convergentes para um mesmo fato, a
inexistência de fato desses intermediários, que entendemos que é possível afirmar
que o exportador tem pleno conhecimento da existência, das condições e da forma
de funcionamento das noteiras, sabe quais são as existentes no mercado e,
portanto, não deve ser admitido como terceiro de boa fé.
Cumpre destacar que o presente processo trata de Pedido Eletrônico de
Ressarcimento (PER), no qual a recorrente alega a existência de um direito creditório em face do
fisco, pleiteando o seu ressarcimento.
Em tais situações, quando há o indeferimento do direito creditório e o contribuinte
apresenta manifestação de inconformidade, passam a valer as regras do processo administrativo
fiscal previstas no Decreto no 70.235/72, cabendo ao contribuinte o ônus de instruir os autos com
documentos hábeis e idôneos que comprovem a liquidez e certeza do crédito pleiteado. Tal
conclusão se extrai do previsto no § 11 do art. 74, da Lei no 9.430/96, abaixo transcrito:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003) (Grifamos)
Do disposto nos artigos 15 e 16, do Decreto no 70.235/72:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de
trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (...)
(Grifamos)
Fl. 2667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.959 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722362/2011-38
35
E do disposto no artigo 170 do Código Tributário Nacional:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Grifamos)
No presente caso, não se está avaliando a efetiva ocorrência ou não das infrações
imputadas (as quais exigiriam, para sua comprovação, prova incontestável de sua ocorrência, com
base no princípio do in dubio pro reo, insculpido em matéria tributária no artigo 112 do CTN), mas
a higidez do direito creditório pleiteado, a qual demanda a efetiva comprovação da liquidez e
certeza do crédito a ser ressarcido.
Com base nos indícios apresentados, que envolvem tanto as empresas fornecedoras
quanto a própria recorrente, não é possível admitir a liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado, uma vez que se demonstrou, com elevado grau de probabilidade, que as operações em
relação às quais a recorrente pretende apropriar os créditos pleiteados não ocorreram, seja pela
incapacidade operacional, técnica ou patrimonial das supostas fornecedoras para operar no
mercado de café, seja diante da conduta da recorrente de “adquirir” reiteradamente café de
empresas inidôneas (inclusive, das sucessoras que foram constituídas após o encerramento das
atividades das primeiras), sendo que, mesmo sabedora das irregularidades existentes nas
empresas fornecedoras de café, a recorrente sustenta sua boa-fé apenas na suposta verificação
documental de idoneidade da empresa, alegando a inexistência de qualquer contato direto com a
suposta fornecedora.
É certo que tais indícios impedem o reconhecimento da recorrente como
adquirente de boa-fé, mesmo diante da comprovação do pagamento do preço respectivo e do
recebimento dos bens, vez que, em tais situações, ocorre a interposição fraudulenta e artificial de
intermediários pessoas jurídicas, no mercado de compra de café, com o fim único e exclusivo de
gerar créditos fictícios das contribuições ao PIS e da Cofins na sistemática da não-cumulatividade,
ou seja, a aquisição do café realmente ocorre, assim como, o preço é efetivamente pago.
Entretanto, conforme restou demonstrado nos autos, a aquisição ocorre diretamente dos
produtores rurais, sendo que o pagamento apenas transita nas contas das supostas fornecedoras,
as quais se limitam a reter percentual ínfimo para “remunerar” a sua atividade, direcionando o
pagamento aos produtores rurais.
Cumpre ressaltar que, em relação às fornecedoras que não apresentaram indícios
de irregularidades, as aquisições foram aceitas, sendo reconhecido o direito creditório pleiteado,
conforme se verifica do seguinte excerto do Despacho Decisório:
As pessoas jurídicas L.A. PATROCINIO FRANCA, CNPJ no 04.444.432/0001-42;
EXPORT.CAFES
CARMO
MINAS
LTD,
CNPJ
no
09.243.971/0001-37;
SOC.AGR.COM.CASTELLO LTDA, CNPJ no 01.074.618/0001-69; FAZENDA TOZAN
DO BRASIL LTDA, CNPJ no 45.986.817/0001-19; ATLANTICA EXP. E IMP. LTDA,
CNPJ no 03.936.815/0001-75; AGROPEC.TOZAN DO BRASIL LTDA, CNPJ no
Fl. 2668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.959 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722362/2011-38
36
69.080.232/0001-01; MOKA TRADING COMPANY LTDA, CNPJ no 23.591.589/0001-
45; SAGRADOS CORACOES I.CO.AL.LT, CNPJ no 65.123.804/0001-23; NOBLE
GROUP NOBLE BRASIL LTDA, CNPJ no 06.315.338/0003-80; e STOCKLER COM. E
EXP.LTDA, CNPJ no 61.620.753/0012-47 e no 61.620.753/0005-18 não
apresentaram indícios consistentes de irregularidade e, por essa razão, as
aquisições desses fornecedores foram aceitas, por ora, pela Fiscalização, estando
sujeitas, em qualquer caso, a exame posterior pela Receita Federal do Brasil.
Segue anexado ao documento às fls. 2385 o arquivo “Revenda.xlsx” com a relação
das aquisições de café realizadas pelo sujeito passivo desses fornecedores sem
irregularidas e que compuseram a base de cálculo dos créditos de Bens para
Revenda.
Assim, não há que se falar na glosa de créditos com base em suposições, uma vez
que a fiscalização glosou apenas os créditos apropriados sobre transações comerciais que se
coadunam com o modus operandi fraudulento praticado na cadeia exportadora do agronegócio do
café, com indícios convergentes de participação tanto da fornecedora quanto da adquirente.
Por tais razões, voto por negar provimento ao recurso, mantendo as glosas
combatidas.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 2669
DF CARF MF
Original